Tribunal: CARF
Processo: 15746.720951/2020-12
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE EDUARDO DORNELAS SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-02-18
Data de publicação: 2025-07-01

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15746.720951/2020-12
RESOLUÇÃO
1301-001.282 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
18 de fevereiro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
QUALICORP CONSULTORIA E CORRETORA DE SEGUROS S.A.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por maioria de votos, converter o julgamento
em diligência, nos termos do voto do Relator. Vencido o Conselheiro Rafael Taranto Malheiros,
que rejeitou a proposta de diligência.

Assinado Digitalmente
JOSE EDUARDO DORNELAS SOUZA – Relator

Assinado Digitalmente
RAFAEL TARANTO MALHEIROS – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Iagaro Jung Martins, Jose
Eduardo Dornelas Souza, Luiz Eduardo de Oliveira Santos, Eduardo Monteiro Cardoso, Eduarda
Lacerda Kanieski, Rafael Taranto Malheiros (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário apresentado contra o acórdão no 108-014.718,
proferido pela 33a Turma da DRJ08, na sessão de 25 de maio de 2021, que, por unanimidade de
Fl. 52885
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1301-001.282 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720951/2020-12
2
votos, julgou improcedente as impugnações, mantendo o crédito tributário exigido e as
responsabilidades solidárias atribuídas.
Por bem descrever o ocorrido, valho-me do relatório elaborado por ocasião do
julgamento do processo em primeira instância, a seguir transcrito, complementando-o ao final:
Trata-se de autos de infração à legislação do Imposto sobre a Renda das Pessoas
Jurídicas –IRPJ, da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido – CSLL, e do Imposto
de Renda Retido na Fonte – IRRF, lavrados em 18/12/2020, pela DRF Ribeirão
Preto/SP, para constituir o crédito tributário no total de R$ 212.825.896,30,
incluídos o principal, a multa de ofício qualificada de 150% e os juros de mora
devidos até a data da lavratura, tendo em conta as irregularidades apuradas, nos
anos-calendário 2014 a 2019, descritas no Termo de Verificação Fiscal de fls.
48208/48430, parte integrante da peça acusatória.
Foram arrolados como responsáveis pelo crédito tributário JOSE SERIPIERI FILHO,
CPF no 106.922.508-83, LEONARDO DIVINO COSTA GUERREIRO, CPF no
440.854.001-34, ELTON HUGO CARLUCI, CPF no 222.707.058-74 e ROSANGELA
MARTINS DE SOUZA, CPF no 077.789.578-17.
Os lançamentos foram efetuados contra a QUALICORP CONSULTORIA E
CORRETORA DE SEGUROS S.A., CNPJ no 11.992.680/0001-93, sucessora, por
incorporação,
da
QUALICORP
CORRETORA
DE
SEGUROS
S.A.
(incorporada/fiscalizada), CNPJ no 07.755.207/0001-15.
Segundo Estatuto Social Consolidado e sistemas cadastrais da RFB, a fiscalizada
QUALICORP CORRETORA era administrada pelas seguintes pessoas físicas:

No “Tópico 6. Infrações Tributárias Apuradas” constou a seguinte descrição dos
fatos:
23. Apurou-se que a autuada utilizou-se de um conjunto de empresas sem
capacidade operacional, sem vínculos empregatícios (ou as vezes com 1 ou 2
funcionários), para administrar convênios já assinados, sem comprovação dos
serviços prestados, com sócios administradores com vínculos com as empresas
parceiras, sem apresentação de documentos que comprovem a efetiva prestação
dos serviços, tendo como única fonte de receitas a QUALICORP CORRETORA e
posteriormente a QUALICORP CONSULTORIA, que com estes subterfúgios
Fl. 52886
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1301-001.282 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720951/2020-12
3
aumentou seus custos e despesas, com a consequente diminuição da base de
cálculo do IRPJ e da CSLL e sendo desta forma, pagamentos indevidos a terceiros e
administradores, sem causa jurídica, econômica ou comercial ou de operação não
comprovada.
24. Abaixo vamos detalhar de forma individualizada por empresa prestadora de
serviços os indícios acima relatados:
6.1. BRASIL SAÚDE CORRETORA DE SEGUROS LTDA – CNPJ: 17.292.309/0001-03 e
DIRECT BOX CORRETORA DE SEGUROS LTDA – CNPJ: 29.013.575/0001-20:
[...]
6.2. BSM PARTICIPAÇÕES EIRELI – CNPJ: 18.225.174/0001-18:
[...]
6.3. EAGLE HAMAI CORRETORA DE SEGUROS LTDA – CNPJ: 11.137.264/0001-08:
[...]
6.4. PRIORITY CONSULTORIA E CORRETORA SEGUROS EIRELI – CNPJ:
24.784.930/0001-41:
[...]
6.5. SBA CORRETORA DE SEGUROS DE VIDA E BENEFICIOS LTDA – CNPJ:
15.791.603/0001-26
[...]
6.6. CAMPOLIDE ASSESSORIA EM SEGURANÇA PRIVADA LTDA – CNPJ:
17.438.947/0001-81:
[...]
Reproduz-se, a partir do Tópico 7, a síntese das conclusões acerca do
levantamento fiscal em cada uma das prestadoras de serviços:
7. ANÁLISE DAS INFORMAÇÕES E DOCUMENTOS APRESENTADOS E REFLEXOS
TRIBUTÁRIOS
360. A quantidade de elementos coletados em relação às empresas acima citadas,
levanos a concluir que os elementos fornecidos pela fiscalizada não são
suficientes para se admitir como dedutíveis, seja como despesas ou como custos,
os valores constantes nas notas fiscais eletrônicas emitidas por essas empresas,
nos anos-calendário de 2014 a 2019, em favor da fiscalizada.
361. Isso porque, como demonstramos, nos procedimentos de auditoria-fiscal
realizados, na análise das “supostas” prestações de serviços e/ou intermediação
de contratos e convênios, demonstram que NUNCA ocorreram de fato, haja vista
que a soma dos indícios convergentes, coletados em cada um dos prestadores de
serviços indicaram a total falta de capacidade operacional e ausência de
funcionários.
Fl. 52887
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1301-001.282 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720951/2020-12
4
362. Assim, a simples apresentação de cópias das notas fiscais eletrônicas de
prestação de serviços e/ou comissionamento, de cópias dos comprovantes de
pagamentos, dos lançamentos em sua escrita contábil-fiscal são insuficientes e
hábeis para a comprovação das despesas e, consequentemente, dos reflexos
tributários que delas poderiam advir. É verdade que a legislação tributária
concede às empresas, contribuintes optantes pelo lucro real, a possibilidade de
deduzir, como despesas ou a título de custos de prestação de serviços e
comissionamento de seguros, valores constantes em notas fiscais eletrônicas.
Porém, não menos verdadeiro é o fato de a legislação, ainda, exigir que os
contribuintes, quando intimados pelo Fisco, comprovem que as deduções
pleiteadas a título destas despesas e destes custos preencham todos os requisitos,
sob pena de serem considerados indevidos e os valores pretendidos como
dedução sejam apurados e lançados em procedimento de ofício, conforme
legislação específica.
363. Em situação normal, ainda que as notas fiscais preencham os requisitos
legais para sua emissão, do ponto vista formal, não possuem valor probante
absoluto. Elas devem ser analisadas dentro de um conjunto de provas num
contexto fiscal. Havendo dúvidas quanto à efetiva prestação de serviços ou
comissionamento, conforme o caso, a autoridade fiscal pode lançar mão da
prerrogativa dada pela legislação de exigir a comprovação efetiva da prestação do
serviço ou da efetiva operação de comissionamento de seguros saúde. A nota
fiscal e o respectivo pagamento são apenas alguns dos elementos de todo o
contexto fiscal.
364. A pretensão dessa fiscalização foi exigir o cumprimento da lei dentro de todo
um ordenamento, ou seja, no presente caso, a comprovação da efetividade de
fatos narrados nos documentos fiscais oferecidos para plena comprovação das
deduções a título de despesas ou custos.
365. Tal situação ocorre porque o imposto de renda tem relação direta com os
fatos econômicos. Quando a um ato jurídico se segue a tributação, não quer dizer
que se tribute aquele, mas sim o fenômeno econômico que está por detrás dele.
Não pode o contribuinte alegar simples forma jurídica se o fenômeno econômico
não ficar provado.
366. A prova definitiva e incontestável de uma despesa é feita com a
apresentação de documentos que comprovem a realização dos serviços prestados
ou da aquisição de mercadorias, formando-se um conjunto probatório completo,
principalmente, nos casos em que há suspeitas em relação aos emitentes de
documentos fiscais. Conforme já dissemos, a nota fiscal e seu respectivo
pagamento são apenas parte desse conjunto probatório, que podem ser
contestados por diversos elementos coletados no decorrer de uma ação fiscal.
367. O ônus da prova, em regra geral de direito, cabe a quem alega. Entretanto, a
lei também pode determinar a quem caiba a incumbência de provar determinado
fato. É o que ocorre no caso das deduções. O art. 82 e seu parágrafo único, da Lei
Fl. 52888
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1301-001.282 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720951/2020-12
5
9.430/96, trazem o entendimento de que, em situações em que haja suspeitas de
inidoneidade de documentos fiscais, o contribuinte pode ser instado a comprová-
las ou justificá-las, ou seja, impôs a ele o ônus probatório. Importa dizer que o
ônus de provar implica trazer elementos que não deixem qualquer dúvida quanto
ao fato questionado.
368. Assim, quando se levantou, na presente fiscalização, a questão da
inidoneidade da intermediação de contratos e convênios (conforme relatado
todos já celebrados e consolidados) bem como a falta de documentação
comprobatória de prestação de serviços apresentada pelo contribuinte, inverteu-
se o ônus da prova deste para com essa fiscalização. Coube a essa fiscalização, na
forma do art. 845, §1o, do RIR/1999, a demonstração das irregularidades, quando
discorremos a respeito das empresas BRASIL SAÚDE, DIRECT BOX, BSM, EAGLE
HAMAI, PRIORITY, SBA e CAMPOLIDE.
369. Evidenciada a realidade dos fatos, o ônus da prova inverteu-se novamente,
agora dessa fiscalização para o contribuinte, transferindo a este a obrigação de
comprovar e justificar as deduções na forma que lhe foi exigida, e, não o fazendo,
implica nas consequências legais, ou seja, o não cabimento das deduções, por
falta de comprovação, e, também, das penalidades cabíveis, que serão analisadas
a seguir.
8. DA GLOSA DOS CUSTOS E DAS DESPESAS OPERACIONAIS
370. Assim, considerando os fatos apontados ao longo desse relatório que
evidenciaram serem dissociada da realidade os instrumentos de parceria e as
notas fiscais emitidas, nos anos-calendário de 2014 a 2019, pelas BRASIL SAÚDE,
DIRECT BOX, BSM, EAGLE HAMAI, PRIORITY, SBA e CAMPOLIDE, e, ainda, que,
quando intimada, tanto as supostas prestadoras de serviços, quanto a QUALICORP
CORRETORA / QUALICORP CONSULTORIA não apresentaram elementos que
pudessem comprovar, de forma cabal, a efetividade da prestação de serviços e/ou
comissionamento dessas empresas, entendemos não serem passíveis de dedução
os valores constantes nas notas fiscais eletrônicas emitidas pelas referidas
empresas.
371. Os custos e as despesas operacionais efetuadas pelas pessoas jurídicas
podem ser dedutíveis ou indedutíveis na apuração do lucro real. O artigo 290 do
RIR/1999 e artigo 302 do RIR/2018 determina que “o custo de produção dos bens
ou serviços vendidos compreenderá, obrigatoriamente o custo de aquisição de
matérias primas e quaisquer outros bens e serviços aplicados ou consumidos na
produção”. Já o artigo 299 do RIR/1999 e 311 do RIR/2018 fixa as condições para
que as despesas operacionais sejam dedutíveis na determinação do lucro real, isto
é, “são operacionais as despesas não computadas nos custos, necessárias à
atividade da empresa e à manutenção da respectiva fonte produtora,
entendendo-se como necessárias as pagas ou incorridas para a realização das
transações ou operações exigidas pela atividade da empresa”. Já o Parecer
Normativo CST no 32/1981 definiu o conceito de despesa necessária dizendo que
Fl. 52889
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1301-001.282 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720951/2020-12
6
o “gasto é necessário quando essencial a qualquer transação ou operação exigida
pela operação das atividades, principais ou acessórias, que estejam vinculadas
com as fontes produtoras de rendimentos”.
372. A legislação determina que estes custos e despesas operacionais devem,
ainda, estar “devidamente suportadas por documentos hábeis e idôneos a
comprovarem a sua natureza, a identidade do beneficiário, a quantidade, o valor
da operação, etc. As despesas cujos pagamentos sejam efetuados a pessoa
jurídica deverão ser comprovadas por Nota Fiscal ou Cupom emitidos conforme a
legislação”. É o que dispõe o artigo 299 do Regulamento do Imposto de Renda –
RIR/99 (Decreto 3.000, de 26 de março de 1999) e o artigo 311 do RIR/2018
(Decreto 9.580, de 22 de novembro de 2018):
[...]
373. O parágrafo único do artigo 217 do Regulamento do Imposto de Renda – RIR
(Decreto 3.000, de 26 de março de 1999) e artigo 207 do RIR/2018 que dispõe
sobre a inidoneidade de documentos emitidos por pessoas jurídicas, também
afirma que “o disposto neste artigo não se aplica aos casos em que o adquirente
de bens, direitos e mercadorias ou o tomador de serviços comprovarem a
efetivação do pagamento do preço respectivo e o recebimento dos bens, direitos
e mercadorias ou utilização dos serviços”, ou seja, deve o tomador de serviços ou
adquirente de mercadorias, comprovar efetivamente, através de documentação
hábil e idônea, não só o pagamento pelos serviços contratados ou pelas
mercadorias adquiridas, mas também que estes foram efetivamente executados
ou entregues, sob pena de restarem enquadrados nesta hipótese legal.
374. A CSRF – Câmara Superior de Recursos Federais, por unanimidade de votos,
deu provimento ao recurso da Fazenda Nacional, dizendo que para qualquer
parcela dedutível na apuração do lucro real e do lucro líquido, é necessário que
haja elementos convincentes da efetividade da operação, mormente no caso de
prestação de serviços.
A indedutibilidade da parcela não está inibida pela possibilidade de que, com
maiores averiguações, se poder constatar, inclusive, o evidente intuito de fraude
ou redução do lucro líquido, pela falsidade material ou ideológica da
documentação, fato que imporia, aí sim, a qualificação da penalidade (ac. No 01-
05.499/2006 no DOU de 08/08/2007).
375. Como descrito no Acórdão 107-07.940 do 1o CC / 7a Câmara / de
23/02/2005, publicado no DOU em 12/07/2005, “não há como tipificar um gasto
como dedutível sem que se materialize a sua efetiva contraprestação. A
indedutibilidade, para se confirmar, exige que o bem ou serviço não tenha sido
contraprestado, pois de outra forma não haveria como conceituá-lo
desnecessário, inusual ou anormal. Quando um gasto não corresponder a algo
recebido, a hipótese tributária caracterizar-se-á como redução indevida do
resultado do exercício, com possíveis reflexos no IR-Fonte. O gasto indedutível
Fl. 52890
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1301-001.282 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720951/2020-12
7
atinge o lucro líquido ajustado (o lucro real); o inexistente, o próprio resultado do
exercício (o contábil)”.
376. Para que os custos e as despesas sejam dedutíveis não basta comprovar que
foram contratadas, assumidas e pagas. É indispensável, principalmente,
comprovar que os dispêndios correspondem a bens ou serviços efetivamente
recebidos e que os mesmos eram necessários, normais e usuais na atividade da
empresa. O lançamento destes supostos custos e despesas e sua dedução,
dependem, como a lei determina, de provas robustas de que os serviços foram
prestados ou de que os bens (mercadorias) foram adquiridos e são usuais na
atividade de quem os contratou ou comprou.
377. Neste sentido também tem decidido o Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais - CARF (antigo Conselho de Contribuintes) e também as DRJs – Delegacias
da Receita Federal de Julgamento:
[...]
378. Conforme visto acima, a jurisprudência é pacífica no sentido de que apenas a
apresentação de notas fiscais e os pagamentos destas só produzirão efeitos
tributários em relação a terceiros, se o tomador dos serviços comprovar com
provas robustas a efetiva prestação destes.
379. Além da escrituração, é imprescindível, para fins de dedutibilidade, que a
pessoa jurídica comprove que o custo ou a despesa realmente ocorreu e que ela
se refere a uma atividade necessária e usual da empresa. No entanto, é
interessante constatar que, para fins fiscais, não há uma forma única – salvo se a
legislação tributária estabelecer expressamente algum requisito específico para a
comprovação de determinada despesa – de comprovar tais despesas. Os
documentos comprobatórios aceitos acabam variando de acordo com a natureza
e as particularidades de cada operação.
380. Instado a informar acerca da dedutibilidade ou não dos valores das notas
fiscais das empresas tratadas nesse relatório para a apuração do IRPJ e da CSLL,
informação essa requerida através do Termo de Início de Procedimento Fiscal, a
contribuinte informou que todos os custos e despesas foram considerados como
dedutíveis na apuração do Lucro Real. O traslado da resposta do sujeito passivo
ao mencionado questionamento, encontra-se a seguir:
[...]
393. Considerando que estes pagamentos conforme Planilhas de Lançamentos
Contábeis do Contribuinte foram deduzidos indevidamente como custos e/ou
despesas na apuração do Lucro Real e da Base da CSLL -Contribuição Social sobre
o Lucro Líquido nos anos-calendário de 2014 a 2019, procedeu-se à glosa destes
custos lançados nas seguintes rubricas “DESPESAS / CUSTOS NÃO COMPROVADOS
BRASIL
SAÚDE
QUALICORP
CORRETORA”,
“DESPESAS
/
CUSTOS
NÃO
COMPROVADOS DIRECT BOX QUALICORP CORRETORA”, “DESPESAS / CUSTOS
NÃO COMPROVADOS DIRECT BOX QUALICORP CONSULTORIA”, “DESPESAS /
Fl. 52891
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1301-001.282 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720951/2020-12
8
CUSTOS NÃO COMPROVADOS BSM QUALICORP CORRETORA”, “DESPESAS /
CUSTOS NÃO COMPROVADOS BSM QUALICORP CONSULTORIA”, “DESPESAS /
CUSTOS NÃO COMPROVADOS EAGLE HAMAI QUALICORP CORRETORA”,
“DESPESAS / CUSTOS NÃO COMPROVADOS EAGLE HAMAI QUALICORP
CONSULTORIA”, “DESPESAS / CUSTOS NÃO COMPROVADOS PRIORITY QUALICORP
CORRETORA”, “DESPESAS / CUSTOS NÃO COMPROVADOS SBA QUALICORP
CORRETORA”, “DESPESAS / CUSTOS NÃO COMPROVADOS SBA QUALICORP
CONSULTORIA”, “DESPESAS / CUSTOS NÃO COMPROVADOS CAMPOLIDE
QUALICORP DJ DRJ08 SP Fl. 51452 Original PROCESSO 15746.720951/2020-12
ACÓRDÃO 108-014.718 DRJ08 10 CORRETORA” e “DESPESAS / CUSTOS NÃO
COMPROVADOS CAMPOLIDE QUALICORP CONSULTORIA”.
394. Os valores de Lucros/Prejuízos antes da Compensação estão demonstrados
nos Extratos da Escrituração Contábil Fiscal, anos-calendário de 2014 a 2018 e
período de 01/01/2019 a 31/10/2019 (QUALICORP CORRETORA), ANEXO 15, e
ano-calendário 2019 (QUALICORP CONSULTORIA), ANEXO 16, e foram obtidos nas
ECF – Escrituração Contábil Fiscal entregues no sistema SPED por estes
contribuintes, e na contabilidade apresentada.
395. Para os anos-calendário de 2014 a 2018 e período de 01/01/2019 a
31/10/2019 (data da incorporação da QUALICORP CORRETORA pela QUALICORP
CONSULTORIA) foram utilizados os valores obtidos nas ECF –Escrituração Contábil
Fiscal da QUALICORP CORRETORA de Lucro Real antes da Compensação de
Prejuízos (IRPJ) e Base de Cálculo antes da Compensação de BC Negativa (CSLL). A
QUALICORP CORRETORA não possui Prejuízos de Períodos Anteriores e Base de
Cálculo Negativa de Períodos Anteriores. O Cálculo do Imposto Apurado e da
Contribuição Apurada, deste período, estão demonstrados nos quadros abaixo:
Fl. 52892
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1301-001.282 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720951/2020-12
9

396. Para o período de 01/11/2019 a 31/12/2019 (após a incorporação da
QUALICORP CORRETORA pela QUALICORP CONSULTORIA) foram utilizados os
valores obtidos nas ECF – Escrituração Contábil Fiscal da QUALICORP
CONSULTORIA de Lucro Real antes da Compensação de Prejuízos (IRPJ) e Base de
Cálculo antes da Compensação de BC Negativa (CSLL). A QUALICORP
CONSULTORIA possui saldo de Prejuízos de Períodos Anteriores e Base de Cálculo
Negativa de Períodos Anteriores. Os valores dos saldos de Prejuízo Fiscal do IRPJ e
de Base de Cálculo Negativa da CSLL da QUALICORP CONSULTORIA, do ano-
calendário 2019, foram lançados na ECF, no Registro M 500 – Controle de Saldos
das Contas do E-LALUR e E-LACS (Parte B) e estão demonstrados no Quadro
abaixo:
Fl. 52893
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1301-001.282 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720951/2020-12
10

397. O Cálculo do Imposto Apurado e da Contribuição Apurada, deste período,
estão demonstrados nos quadros abaixo:

9. IRRF SOBRE PAGAMENTOS SEM CAUSA OU DE OPERAÇÃO NÃO COMPROVADA
398. À luz de tudo o que foi dito e comprovado acima, a legislação determina que,
a pessoa jurídica que efetuar a entrega de recursos a terceiros ou a sócios,
Fl. 52894
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1301-001.282 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720951/2020-12
11
acionistas ou titulares, contabilizados ou não, cuja operação ou causa não
comprove mediante documentos hábeis e idôneos, sujeitar-se-á à incidência do
imposto, exclusivamente na fonte, à alíquota de 35%, a título de pagamento sem
causa, nos termos do art. 61 da Lei no 8.981, de 20 de janeiro de 1995,
Regulamento do Imposto de Renda – RIR/99 (Decreto 3.000, de 26 de março de
1999) e Regulamento do Imposto de Renda – RIR/2018 (Decreto 9.580, de 22 de
novembro de 2018) :
[...]
399. Veja que mesmo que os recursos tenham sido entregues a terceiros ou
sócios, acionistas ou titular, contabilizados ou não, quando não for comprovada a
operação ou a sua causa, persiste a incidência prevista no caput do artigo 61 da
Lei no 8.981, de 20 de janeiro de 1995, conforme acórdãos publicados no
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - CARF (antigo Conselho de
Contribuintes):
[...]
400.
Neste mesmo sentido determina a Solução de Consulta Interna no 11 – Cosit de
08 de maio de 2013, cujo assunto reproduzimos abaixo:
Assunto: Imposto de Renda da Pessoa Jurídica – IRPJ
Ementa: O registro contábil de despesa amparado em nota fiscal inidônea não
autoriza, por si só, além da exigência do IRPJ (em face da glosa da despesa
inexistente ou não comprovada), a cobrança pelo Fisco do IRRF por pagamento
sem causa ou a beneficiário não identificado. A glosa de custo ou despesa,
baseada em nota fiscal inidônea é compatível com o lançamento reflexo do
Imposto sobre a Renda Retido na Fonte (IRRF) motivado pelo pagamento sem
causa ou a beneficiário não identificado, desde que haja comprovação pela
autoridade fiscal do efetivo pagamento.
Dispositivos Legais: Decreto no 3.000, de 1999 (Regulamento do Imposto sobre a
Renda e Proventos de Qualquer Natureza – RIR / 1999), arts. 217, 299 e 674.
401. Deve-se entender, aqui, que operação e causa se referem, ambas, ao fato
motivador do pagamento (por exemplo, a aquisição de determinado bem ou a
remuneração por um serviço prestado), do qual se exige comprovação. A
comprovação deve ser efetuada, em cada caso, com os elementos característicos
à operação praticada: notas fiscais, duplicatas, recibos, escrituras, compromissos
de compra e venda, com a devida comprovação do recebimento dos bens, direitos
e mercadorias ou utilização dos serviços. Além disto, as notas fiscais, duplicatas,
recibos, compromissos de compra e venda etc., contabilizados ou não, relativos
ao pagamento ou crédito de preços de serviços emitidos por Pessoas Jurídicas que
não comprove através de documentos hábeis e idôneos a real prestação dos
serviços, sujeitar-se-á ao imposto de que trata este item. Nos casos em que ficar
Fl. 52895
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1301-001.282 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720951/2020-12
12
comprovada a inidoneidade do documento apresentado como comprovante, e
havendo o pagamento da obrigação, quer por caixa, quer por banco ou outra
forma, haverá a incidência do imposto de renda na fonte de que trata o artigo 61
da Lei no 8.981/95.
402. Comprovamos no presente caso que as Notas Fiscais, os Recibos, os TED,
transferências eletrônicas, recibos de pagamentos e a contabilidade do
contribuinte registra o pagamento de serviços não prestados, e por uma operação
igualmente irreal, inexistente, não comprovado através de documentos hábeis e
idôneos, circunstâncias que caracterizam o pagamento sem causa.
403. A aplicabilidade deste artigo 61 da Lei no 8.981/95 é que a operação ou
causa, de prestação de serviços se deu através de documentos emitidos por
empresas sem capacidade operacional, e mais, na outra ponta, não houve
qualquer comprovação por parte do contribuinte da real prestação dos serviços.
Destacamos os seguintes fatos que comprovam a afirmação acima:
i. Os contratos de intermediação e manutenção de convênio entre a QUALICORP
ADMINISTRADORA e as ENTIDADES foram celebrados anteriormente aos
instrumentos de parceria entre a QUALICORP CORRETORA / CONSULTORIA e as
corretoras (BRASIL SAÚDE, DIRECT BOX, EAGLE HAMAI, BSM, PRIORITY, SBA), ou
seja, estas empresas não participaram efetivamente na captação destas
entidades, e na maioria dos casos, os contratos de intermediação foram fechados
anterior até à constituição destas empresas. Além disto, nos aditivos não temos
nenhuma cláusula que comprove a participação na manutenção dos convênios.
ii. Todas as empresas não possuem capacidade operacional e funcionários para
cumprirem com seus objetivos sociais. Não possuem lugar adequado para as suas
operações, funcionários qualificados (muitas delas não possuem nenhum
funcionário), ativos imobilizados, contratação de empresas e pessoas físicas
terceirizadas, sítio na internet, SAC (serviço de atendimento ao consumidor).
iii. As corretoras foram contratadas precipuamente por terem seus
administradores (de direito e de fato) ligações pessoais e profissionais com as
Entidades das quais foram celebrados os convênios de parceria entre com a
QUALICORP ADMINISTRADORA.
iv. As prestadoras de serviços e a QUALICORP CORRETORA / CONSULTORIA
intimadas a apresentar documentos que comprovariam a real prestação dos
serviços pactuados nos instrumentos de parceria não lograram êxito em
apresentar estes documentos, se limitando a apresentar os contratos, notas
fiscais, comprovantes de pagamentos, alguns e-mails de negociação de valores e
agendamento de reuniões, e em alguns casos estudos plagiados da internet, com
erros crassos de português.
404. Da leitura do ditame acima depreende-se que a norma tributária determina à
pessoa jurídica quando faz o pagamento atender a regras bem claras e simples.
Deve identificar a quem paga, comprovar como paga, e por fim elucidar a causa
Fl. 52896
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1301-001.282 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720951/2020-12
13
do pagamento. Tais condicionantes devem ser atendidas, pois caso o pagamento
reste não identificado por estes caracteres básicos, determina a lei que deverá
ocorrer a tributação no responsável tributário que fez o pagamento. Trata-se de
fato gerador do imposto de renda imputado não a quem auferiu a renda, mas, por
força de determinação legal, a quem fez o pagamento de forma camuflada, sem
identificar o beneficiário, ou sem esclarecer a verdadeira causa pela qual pagou.
405. A análise dos fatos comprovados pela auditoria, ao fim, resulta no
enquadramento em qualquer uma das hipóteses de incidência prevista no art. 61
da Lei 8.981/95, matriz do art. 730 do Decreto 9.580/2018 (RIR-2018): Pagamento
a beneficiário não identificado; ou pagamentos efetuados sem a devida
comprovação da operação ou a sua causa, pois também constatamos que os
recursos foram destinados a empresas controladas por doleiros, bem como
transitaram pelas contas bancárias dos sócios das supostas prestadoras de
serviços, já que não foram incorporadas ao patrimônio deles.
406. Abaixo colocamos algumas decisões do Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais - CARF (antigo Conselho de Contribuintes) que convalidam o nosso
entendimento:
[...]
407. Para o lançamento do IRRF deve se verificar além das Notas Fiscais / Recibos
os documentos pertinentes à mesma operação correspondente a estas Notas
Fiscais / Recibos, buscando, especialmente, verificar a existência de elementos
comprobatórios de pagamentos. Além dos lançamentos contábeis que
discriminam todos os lançamentos referentes aos pagamentos das Notas Fiscais
das prestadoras de serviços, anexamos também a este procedimento
administrativo todas as Notas Fiscais apresentadas pelas mesmas, que estão
devidamente acompanhadas dos documentos que comprovam os pagamentos
efetuados, tais como Borderôs de pagamentos, transferências eletrônicas, TED’s,
autorizações de pagamento com a identificação clara do remetente QUALICORP
CORRETORA / CONSULTORIA e dos favorecidos BRASIL SAÚDE, DIRECT BOX,
EAGLE HAMAI, BSM, PRIORITY, SBA e CAMPOLIDE, com a data da transação, valor
transferido, conta do favorecido, CNPJ etc. De acordo com os §§ 2o e 3o do artigo
61 da Lei no 8.981, de 20 de janeiro de 1995, §§ 2o e 3o do artigo 674 do
Regulamento do Imposto de Renda – RIR/99 (Decreto 3.000, de 26 de março de
1999) e §§ 2o e 3o do artigo 730 do Regulamento do Imposto de Renda – RIR/2018
(Decreto 9,580, de 22 de novembro de 2018), “considera-se vencido o Imposto de
Renda na fonte no dia do pagamento da referida importância” e “o rendimento
de que trata este artigo será considerado líquido, cabendo o reajustamento do
respectivo rendimento bruto sobre o qual recairá o imposto”.
408. Para o lançamento desta rubrica considera-se como o momento do fato
gerador a data do pagamento, independentemente da data da emissão da nota
fiscal.
Fl. 52897
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1301-001.282 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720951/2020-12
14
[quadros demonstrativos da apuração por empresa, no da nota fiscal, tipo, ano,
data de emissão, valor, data do pagamento, valor do pagamento e base de cálculo
reajustada]
10. DA MULTA APLICADA E DA QUALIFICAÇÃO DA MULTA
420. Cabe discorrer sobre os dispositivos legais que tratam de crimes contra a
ordem tributária, sonegação e qualificação da multa. Conforme dispõe o Inciso I e
§§ 1o e 2o do art. 44 da Lei no 9.430, de 27/12/1996, as multas serão qualificadas
quando:
[...]
421. Por sua vez, os artigos 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30/11/1964, dispõem
que:
[...]
422. A lei no 4.729 de 14 de julho de 1965, em seu art. 1o, I, explicou ainda
melhor, o conceito de sonegação fiscal ao dispor que:
[...]
423. Mais recentemente, a lei no 8.137, de 27 de dezembro de 1990, definiu os
fatos denominados por sonegação fiscal como crimes contra a ordem tributária ao
estabelecer em seu inciso I do artigo 1o, e inciso I do artigo 2o que dispõe:
[...]
424. Demonstrou-se ao longo dos autos e pelos recortes legais, acima em
destaque, que a fiscalizada cometeu, em tese, crime contra a ordem tributária,
incorrendo na prática de sonegação fiscal utilizando pessoas jurídicas sem
capacidade operacional de cumprir com seus objetivos sociais, e em relação aos
serviços prestados em que intimado a apresentar documentos e esclarecimentos
que comprovassem a efetiva prestação destes serviços, não logrou êxito. Isto
também é caracterizado como uma operação irreal, inexistente, sem causa,
circunstâncias que caracterizam o pagamento sem causa, sujeito à incidência do
IRRF – Imposto de Renda Retido na Fonte, à alíquota de 35%.
425. A ação dolosa tendente a impedir ou retardar, total ou parcialmente, a
ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, ou a excluir ou
modificar as suas características essenciais, de modo a reduzir o montante do
imposto devido, ou a evitar ou diferir o seu pagamento, justifica a multa
qualificada. Assim, como neste caso, há fortes elementos probatórios nos autos
deste processo de que a autuada utilizou empresas que apesar de emitirem notas
fiscais não conseguirem comprovar através de documentação hábil e idônea a
real prestação de serviços descritas nestas notas fiscais. Houve um conluio, que é
“o ajuste doloso entre duas ou mais pessoas naturais ou jurídicas, visando
produzir os efeitos referidos nos artigos 71 e 72 da Lei no 4.502, de 30/11/1964”,
ou seja, a sonegação e a fraude.
Fl. 52898
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1301-001.282 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720951/2020-12
15
426. Podemos comprovar neste termo que, os contratos de intermediação e
manutenção de convênio entre a QUALICORP ADMINISTRADORA e as ENTIDADES
foram celebrados anteriormente aos instrumentos de parceria entre a
QUALICORP CORRETORA / CONSULTORIA e as corretoras (BRASIL SAÚDE, DIRECT
BOX, EAGLE HAMAI, BSM, PRIORITY, SBA), ou seja, estas empresas não
participaram efetivamente na captação destas entidades, e na maioria dos casos,
os contratos de intermediação foram fechados anterior até à constituição destas
empresas. Além disto, nos aditivos não temos nenhuma cláusula que comprove a
participação na manutenção dos convênios. Todas as empresas não possuem
capacidade operacional e funcionários para cumprirem com seus objetivos sociais.
Não possuem lugar adequado para as suas operações, funcionários qualificados
(muitas delas não possuem nenhum funcionário), ativos imobilizados, contratação
de empresas e pessoas físicas terceirizadas, sítio na internet, SAC (serviço de
atendimento ao consumidor). As corretoras foram contratadas precipuamente
por terem seus administradores (de direito e de fato) ligações pessoais e
profissionais com as Entidades das quais foram celebrados os convênios de
parceria entre com a QUALICORP ADMINISTRADORA. As prestadoras de serviços e
a QUALICORP CORRETORA / CONSULTORIA intimadas a apresentar documentos
que comprovariam a real prestação dos serviços pactuados nos instrumentos de
parceria não lograram êxito em apresentar estes documentos, se limitando a
apresentar os contratos, notas fiscais, comprovantes de pagamentos, alguns e-
mails de negociação de valores e agendamento de reuniões, e em alguns casos
estudos plagiados da internet, com erros crassos de português.
427. A evasão tributária perpetrada pela fiscalizada ao deixar de recolher os
tributos descritos acima foi idealizada através da utilização de notas fiscais de
prestação de serviços inidôneas, pois os serviços não foram prestados. Isto
porque, conforme aqui demonstrado, os pagamentos foram feitos por razão
outra. Estes fatos minudentemente relatados caracterizam a figura da sonegação
fiscal. A auditada tinha conhecimento da inidoneidade dos pagamentos realizados
e da consequência tributária na apuração dos tributos devidos na apuração do
imposto de renda, contribuição social e imposto de renda retido na fonte, mas
preferiu agir de maneira evasiva, registrar os pagamentos com histórico contábil
falseado. Desta forma, praticou atos que deliberada e sistematicamente
demonstram a presença do DOLO, no sentido de ter a consciência e querer a
conduta de sonegação e agir em conluio com outra empresa, descritas nos art. 71
e 72 da Lei no 4.502/64, justificando a aplicação da multa qualificada para 150%.
428. Neste mesmo sentido colocamos algumas decisões dos Conselhos Superiores
Administrativos que convalidam o nosso entendimento:
[...]
429. Segundo Luiz Alberto Ferracini – Do Crime de Sonegação Fiscal – Ed. de
Direito, 1996, pag. 65, “Os elementos do dolo para o estudo do crime de
sonegação fiscal são os seguintes: consciência da ação e do evento e do nexo
Fl. 52899
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1301-001.282 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720951/2020-12
16
causal entre eles – é vontade de praticar o fato típico; consciência da ilicitude da
conduta e do resultado; vontade de ação e do resultado”. Ou seja, por tudo
quanto exposto, está provada a intenção do agente em praticar os atos culpáveis.
Assim delinearam-se as condutas das empreiteiras na cadeia criminosa, pois
sabiam da proibição legal do comportamento, mas agiram através dos
pagamentos de contratos inexistentes para adir-se do pagamento dos tributos. A
materialização da vontade caracterizou-se na participação em contratos
inexistentes com os chamados operadores, com a intenção dolosa produzindo os
resultados acima descritos na norma. Para tanto, basta considerar que os passos
seguidos serviram para o firme propósito de revestir de formalidade os atos que
em conjunto considerados propuseram-se apenas a reconhecer despesas
inidôneas e a realizar pagamentos ilícitos.
430. De acordo com De Plácido e Silva, em “Vocabulário Jurídico”, Editora
Forense, o vocábulo “fraudar”, derivado do latim fraudare (fazer agravo,
prejudicar com fraude), além de significar usar de fraude, o que é genérico, e
exprime toda a ação de falsear ou ocultar a verdade com a intenção de prejudicar
ou de enganar, possui, na técnica fiscal, o sentido de falsificar ou adulterar, como
o de usar de ardil para fugir ao pagamento de uma tributação: fraudar o fisco. E,
assim, quer dizer sonegar. Conforme lição de Hugo de Brito Machado, in “Revista
Dialética de Direito Tributário”, no 38, a fraude somente se configura pelas
incorreções ou inexatidões atinentes aos fatos, sendo irrelevantes quaisquer
incorreções ou inexatidões cometidas pelo sujeito passivo inerentes ao significado
jurídico destes.
431. Portanto, em face de todos os fatos revelados nos autos que implicaram a
prática, em tese, de crime contra a ordem tributária na modalidade sonegação
fiscal, e tendo em vista ainda o parágrafo 1o, inciso I, do art. 44 da Lei no 9.430, de
27/12/1996, a multa de ofício apurada será qualificada para 150%.
11. DA TRIBUTAÇÃO CONJUNTA DO PAGAMENTO SEM CAUSA OU DE OPERAÇÃO
NÃO COMPROVADA E DA GLOSA DE CUSTOS E DESPESAS NÃO COMPROVADOS
432. Não é recente a tributação das infrações acima de forma conjunta. Isto
porque a matéria não é nova na legislação tributária federal. A Lei n° 3.470, de
28/11/58, em seu artigo 2o, já tratava dos pagamentos efetuados por pessoa
jurídica a beneficiários não identificados ou, mesmo quando identificados, se não
indicada a operação ou a causa do pagamento:
Art 2o Não são dedutíveis, para os efeitos do imposto de renda da pessoa jurídica,
as importâncias que forem declaradas como pagas ou creditadas a título de
comissões, bonificações, gratificações ou semelhantes, quando não for indicada a
operação ou a causa que deu origem ao rendimento e quando o comprovante do
pagamento não individualizar o beneficiário do rendimento.
§ 1o Desde que não atendida a condição estabelecida neste artigo, os
rendimentos declarados como pagos ou creditados por sociedades anônimas
serão tributados na fonte à razão de 28%.
Fl. 52900
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1301-001.282 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720951/2020-12
17
§ 2o No caso das demais sociedades ou de firma individual, consideram-se os
mesmos rendimentos como lucros pagos aos seus sócios ou titulares.
433. Como se percebe, o dispositivo objetiva:
a) Evitar que as empresas pagadoras do rendimento usufruam, para fins de
determinação do IRPJ, de dedutibilidade de custos ou despesas não devidamente
comprovados, pagos ou creditados; e
b) Tributar os beneficiários dos referidos rendimentos, quando do pagamento ou
crédito, pelos ganhos auferidos.
434. Obviamente que, ao se efetuar um pagamento nas condições descritas e
deduzi-lo como despesa ou custo para fins de determinação do IRPJ, as duas
irregularidades claramente evidenciam-se:
a) A utilização indevida da despesa ou do custo, não devidamente comprovados,
com a indevida redução do IRPJ da pessoa jurídica pagadora; e
b) A omissão de rendimentos pelo recebedor, pessoa física ou jurídica, implícita e
presumida no fato de ocultar-se o seu beneficiário ou a sua motivação.
435. Este regime de tributação foi mantido na sua essência, com os
aperfeiçoamentos da Lei n° 4.154/62, art. 3o e Decreto-lei n° 157/67, art. 19, e
alterações posteriores, e Lei n° 7.713/88, isso até o advento da Lei n° 8.021/90.
Esta lei alterou o mecanismo de tributação. O retorno à sistemática anterior,
revitalizada e aprimorada, se deu com a edição da Lei n° 8.981/95 (art. 61), já
transcrito neste Relatório Fiscal (art. 674 do RIR/99).
436. Não há que se dizer da existência de bis in idem, quando aplicadas as duas
infrações em conjunto. Isto porque aqui não temos apenas um fato gerador a
significar que os dois tributos (IRPJ e IRRF) teriam as mesmas bases de cálculo ou
fatos geradores.
Em primeira análise os fatos geradores do imposto de renda da pessoa jurídica e
do imposto retido na fonte são distintos. O primeiro trata-se do imposto sobre o
lucro líquido contábil ajustado (art. 247 do RIR/99), enquanto o imposto retido na
fonte tem como fato gerador o pagamento.
437. A confusão justifica-se pela existência e aceitação de que fatos econômicos
podem espelhar direta e indiretamente em tributos diferentes. Assim é com a
existência de despesas de frete que afetam o imposto de renda da pessoa jurídica
e podem gerar crédito na apuração de PIS/Pasep não-cumulativo ou a receita de
venda que afeta o imposto de renda da pessoa jurídica e a base de cálculo da
COFINS não-cumulativa. Com efeito, os fatos econômicos não são os mesmos,
pois no IRRF o pagamento gera a obrigação tributária, enquanto que no IRPJ a
escrituração contábil do custo ou da despesa é quem afeta a apuração do lucro
real.
Fl. 52901
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1301-001.282 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720951/2020-12
18
Destarte, inexiste a incompatibilidade da tributação em duplicidade decorrente
do mesmo fato, pois não deve ser confundida a apropriação do custo ou da
despesa com seus pagamentos.
438. Além desta imprópria interpretação, cabe análise da consistência de outras
previsões legais em que há coexistência de despesa indedutível para o imposto de
renda da pessoa jurídica com a tributação exclusiva do imposto de renda na fonte.
Um simples exemplo elucida a questão. Suponhamos uma empresa que realiza
festa de confraternização de final de ano e promove um bingo com distribuição de
premiação em dinheiro para os funcionários. Assim agindo, na distribuição dos
prêmios a empresa obriga-se às regras do imposto retido na fonte com regime de
tributação exclusiva de um lado, enquanto que na apuração do imposto de renda
de pessoa jurídica considerará a despesa com os gastos da confraternização. Tais
despesas seriam indedutíveis na apuração do lucro real e teria que recolher o IRRF
pela premiação (art. 676, inciso I do RIR/99).
439. Assim sendo, a despeito dos argumentos que possam ser apresentados,
descabe invocar o bis in idem para eximir-se da incidência do IRPJ ou do IRRF, pois
esta tributação deriva tanto de fatos distintos, quanto de renda de distintos
contribuintes. Inclusive quanto ao IRPJ, a despesa não gera imposto caso seja
apurado prejuízo fiscal. As decisões administrativas assim consideram em casos
como estes, quando os serviços de consultoria não foram prestados. Uma dentre
outras decisões administrativas do CARF são trazidas, considerando a
jurisprudência administrativa formada nesta direção:
Processo no 11080.726294/201057 Recurso no Voluntário Acórdão no
1402001.190 – 4a Câmara/2a Turma Ordinária
Sessão de 11 de setembro de 2012 Matéria IRPJ E OUTROS
Recorrente TRANSPORTES JC LOPES LTDA.
Recorrida FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica IRPJ
Ano-calendário: 2006, 2007
Ementa: MULTAS NÃO TRIBUTÁRIAS. DEDUÇÃO DESPESAS COM SERVIÇOS DE
CONSULTORIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. DEDUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
Correta a glosa de despesas com serviços de consultoria quando o sujeito passivo,
ainda que regularmente intimado, não traz aos autos qualquer elemento que
demonstre a efetiva prestação do serviço.

Assunto: Imposto sobre a Renda Retido na Fonte IRRF
Ano-calendário: 2006, 2007
Ementa: IRFON. PAGAMENTOS SEM CAUSA.
Fl. 52902
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1301-001.282 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720951/2020-12
19
Correta a exigência do Imposto de renda retido na fonte sobre pagamentos em
relação aos quais não foi demonstrada a causa.
12. DA SUJEIÇÃO PASSIVA SOLIDÁRIA
440. Nos termos do art. 135, inciso III, do Código Tributário Nacional - CTN, são
pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a obrigações
tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou infração de
lei, contrato social ou estatutos, os diretores, gerentes ou representantes de
pessoas jurídicas de direito privado, a seguir nominados:
Art. 135. São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a
obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou
infração de lei, contrato social ou estatutos:
III - os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito
privado
441. Conforme Estatuto Social da QUALICORP, CAPÍTULO IV
– DA
ADMINISTRAÇÃO, Seção I – Da Diretoria, artigos 8o e 10o, dispõe que:

442. Como se extrai do § 1o do art. 10 do Estatuto, a Companhia só poderia ser
representada (por exemplo, na assinatura de contratos) através de 2 Diretores em
conjunto ou por um ou mais procuradores com poderes específicos. No presente
caso, identificamos que os seguintes diretores da empresa atuaram na
contratação dos fornecedores citados neste termo:
a. LEONARDO DIVINO COSTA GUERREIRO, CPF 440.854.001-34, diretor da
empresa no período de 15/06/2015 a 30/11/2018, assinou o distrato com a
BRASIL SAUDE em 31/12/2017. Além disso, assinou o contrato de parceria com a
BSM datado de 13/02/2015 e o 1o aditivo com a mesma empresa, datado de
01/04/2015.
b. ELTON HUGO CARLUCI, CPF 222.707.058-74, diretor da empresa a partir de
15/06/2015, assinou o contrato de 19/03/2019 com a EAGLE HAMAI, os contratos
Fl. 52903
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1301-001.282 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720951/2020-12
20
de 15/02/2017, 18/12/2017 e 01/03/2018 com a CAMPOLIDE, o contrato de
15/02/2017 com a PRIORITY.
c. ROSANGELA MARTINS DE SOUZA, CPF 077.789.578-17, diretora da empresa a
partir de 15/06/2015, assinou os contratos de 02/11/2012 e 19/03/2019 com a
EAGLE HAMAI, o contrato com a BRASIL SAUDE de 29/01/2013, o contrato com a
PRIORITY de 15/02/2017, o contrato com a BSM de 01/04/2015, o contrato com a
SBA de 14/01/2013, os contratos de 15/02/2017, 18/12/2017 e 01/03/2018.
443. Uma das disposições relativas às sociedades anônimas é a que determina
que é dever do administrador atuar com diligência e cuidado:
LEI No 6.404, DE 15 DE DEZEMBRO DE 1976.
Art. 153. O administrador da companhia deve empregar, no exercício de suas
funções, o cuidado e diligência que todo homem ativo e probo costuma empregar
na administração dos seus próprios negócios.
444. Ora, que diligência e cuidado foram evidenciados pelos demais
administradores, ao permitir que, de forma reiterada e recorrente, fossem
contratadas empresas inexistentes de fato e realizados pagamentos por serviços
que não foram prestados? A única resposta possível a tal questionamento é que
os demais administradores sabiam e aprovavam a contratação e o pagamento às
supracitadas empresas. Os demais administradores, ao não se insurgir ou
questionar tais práticas, atuaram com a chamada “cegueira deliberada”,
intencionalmente deixando de se inteirar ou de agir em situações em que teria o
dever legal de fazê-lo.
445. O pagamento de vultosos valores a fornecedores que não prestaram serviços
só poderia ter continuado com a anuência da alta diretoria da empresa,
personificada no acionista majoritário do grupo QUALICORP, JOSÉ SERIPIERI
FILHO. JOSÉ SERIPIERI FILHO, à época dos fatos, era Presidente do Conselho de
Administração e Diretor de Assuntos Estratégicos da QUALICORP SA, controladora
da QUALICORP CORRETORA e da QUALICORP CONSULTORIA.
446. Além disso JOSÉ SERIPIERI FILHO também assume o cargo de Diretor
Presidente da QUALICORP CORRETORA a partir de 16/05/2016. A manutenção dos
pagamentos às empresas citadas neste termo após a data de sua posse como
Diretor Presidente deixa evidente sua ciência e anuência em relação aos
pagamentos de serviços fictícios.
447. Outro elemento que não deixa dúvida da ciência e anuência de SERIPIERI em
relação aos pagamentos feitos às empresas supracitadas é que ele mantinha
reuniões com LATIF, realizadas na sede da QUALICORP. Tal fato é comprovado por
anotações na agenda de SERIPIERI, apreendida no âmbito da OPERAÇÃO TRIUNO
e cujo conteúdo foi compartilhado com a RFB:
[...]
Fl. 52904
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1301-001.282 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720951/2020-12
21
448. Desta forma, tendo em vista as ações ilícitas praticadas pelo sujeito passivo
solidário descritas neste termo, constituímos com base nos acima referidos
dispositivos legais a sujeição passiva solidária contra os contribuintes, abaixo
indicados, relativamente aos fatos geradores apurados nos anos-calendário de
2014 a 2019:
• JOSÉ SEREPIERI FILHO – CPF: 106.922.508-83, responsável legal da QUALICORP
CORRETORA DE SEGUROS S/A, CNPJ: 07.755.207/0001-15 (ADMINISTRADOR), e
da QUALICORP CONSULTORIA E CORRETORA DE SEGUROS S/A, CNPJ:
11.992.680/0001-93 (PRESIDENTE).
• LEONARDO DIVINO COSTA GUERREIRO – CPF: 440.854.001-34, DIRETOR da
QUALICORP CORRETORA DE SEGUROS S/A, CNPJ: 07.755.207/0001-15, de
15/06/2015 a 30/11/2018.
• ELTON HUGO CARLUCI – CPF: 222.707.058-74, DIRETOR da QUALICORP
CORRETORA DE SEGUROS S/A, CNPJ: 07.755.207/0001-15, de 15/06/2015 até a
incorporação.
• ROSANGÊLA MARTINS DE SOUZA – CPF: 077.789.578-17, DIRETORA da
QUALICORP CORRETORA DE SEGUROS S/A, CNPJ: 07.755.207/0001-15,
15/06/2015 até a incorporação, e DIRETORA da QUALICORP CONSULTORIA E
CORRETORA DE SEGUROS S/A, CNPJ: 11.992.680/0001-93 de 08/08/2017 até o
presente momento.
449. Foi lavrado e enviado por via postal com AR os TECR - Termo de
Encerramento Consolidado para Responsabilidade Tributária em nome de JOSÉ
SEREPIERI FILHO – CPF: 106.922.508-83, LEONARDO DIVINO COSTA GUERREIRO –
CPF: 440.854.0001-34, ELTON HUGO CARLUCI – CPF: 222.7070.058-74 e
ROSANGÊLA MARTINS DE SOUZA – CPF: 077.789.578-17, para que estes possam
exercer amplamente o seu direito de defesa, garantido pela Constituição Federal.
O TECR - Termos de Encerramento Consolidado para Responsabilidade Tributária
está em anexo a este procedimento.
13. DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO APURADO
450. Foram apurados, através deste Auto de Infração os seguintes valores de
créditos tributários:
Fl. 52905
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1301-001.282 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720951/2020-12
22

14. DA REPRESENTAÇÃO FISCAL PARA FINS PENAIS – RFFP
451. Foi identificada a ocorrência de fatos que, EM TESE, configuram o CRIME
CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA, previsto no artigo 1o, inciso I, e IV, e artigo 2o,
inciso I, da Lei 8.137/90, portanto, serão estes fatos objetos de REPRESENTAÇÃO
FISCAL PARA FINS PENAIS - RFFP, com comunicação à autoridade competente
para providências cabíveis.
15. ENCERRAMENTO
452. Encerramos, TOTALMENTE, nesta data, a ação fiscal levada a efeito no
contribuinte acima identificado, tendo sido verificado o cumprimento das
obrigações tributárias relativas ao IRPJ – Imposto de Renda Pessoa Jurídica e
reflexos, anos-calendário 2014 a 2019 e IRRF – Imposto de Renda Retido na Fonte
nos anos-calendário de 2015 a 2019 onde foram constatadas as irregularidades
mencionadas neste Termo de Verificação Fiscal, nos Demonstrativos de Descrição
dos Fatos e Enquadramento Legal, nos Autos de Infrações e demais documentos
fiscais produzidos por esta fiscalização. Da referida ação fiscal foi apurado o
Crédito Tributário acima descrito.
453. As intimações, respostas, esclarecimentos, documentos, planilhas e anexos
citados neste Termo de Verificação de Procedimento Fiscal estão nomeados no
ANEXO 17 ÍNDICE DO PROCESSO.
454. E, para constar e surtir os efeitos legais lavramos o presente Termo, em 02
(duas) vias, assinado pelo Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil, dando
ciência ao sujeito passivo através da entrega do TEC –Termo de Encerramento
Total Consolidado do Contribuinte, ficando o mesmo CIENTIFICADO na forma
estabelecida no artigo 23 do Decreto no 70.235/72.
DA CIÊNCIA DOS LANÇAMENTOS E DAS IMPUGNAÇÕES
Fl. 52906
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1301-001.282 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720951/2020-12
23
Os sujeitos passivos (contribuinte e responsáveis tributários) foram cientificados
dos lançamentos e apresentaram impugnações, conforme abaixo:

DA IMPUGNAÇÃO DA CONTRIBUINTE QUALICORP
Aproveita-se a síntese conclusiva, contida na impugnação, dos argumentos
apresentados contra os lançamentos:
II.9 — SÍNTESE CONCLUSIVA
Diante do exposto nos tópicos anteriores, é possível concluir que os autos de
infração devem ser integralmente cancelados por esta C. Turma Julgadora, uma
vez que:
a) A corretagem se distingue da prestação de serviço em razão de estar voltada e
ter a sua remuneração atrelada exclusivamente ao resultado (artigo 722 e 725 do
Código Civil), não importando como este é atingido, e a prestação de serviço,
assim como a sua respectiva remuneração, terem como enfoque a prestação em
si. Ademais, é possível que a corretagem seja feita em parceria com outra
corretora, hipótese em que estará configurada a co-corretagem, prevista no
artigo 728 do Código Civil, e reconhecida pelas entidades que regulam a atuação
profissional dos corretores.
b) A corretagem no mercado de planos coletivos de saúde:
(i) pode ter como objetivo a manutenção do vínculo com as Entidades, na medida
em que a atuação nesse caso é continuada, existindo a possibilidade de a pessoa
física vinculada à Entidade renovar ou não o seu relacionamento, o que pode ou
não gerar novos resultados;
(ii) pode ser realizada por meio de corretoras parceiras, as quais comumente
contam com pessoas que possuam contatos e inspirem confiança dentro das
Entidades;
(iii) pode ser realizada por corretoras com apenas um sócio e a configuração de
uma sociedade de pessoas (a relevância do negócio desse tipo de sociedade está
na pessoa do sócio — pessoalidade da atividade), as quais também podem atuar
em apenas uma Entidade, na qual o(s) sócio(s) tenha(m) algum tipo de
relacionamento.
c) Conforme demonstrado nos tópicos II.1.1 a II.1.3, a atuação da Impugnante e
das CoCorretoras está em perfeita harmonia com o funcionamento do mercado
de planos coletivos de saúde e com os dispositivos legais que o fundamentam, em
especial os artigos 722, 725 e 728 do Código Civil.
Fl. 52907
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1301-001.282 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720951/2020-12
24
Assim, os pagamentos questionados no presente caso foram feitos com base em
dispositivos legais expressos e em práticas de mercado amplamente
reconhecidas.
d) Ainda no tópico II.1.3, constatou-se que a Autoridade Fiscal construiu toda a
sua tese com base em premissa completamente errônea, qual seja, que se estaria
diante de uma prestação de serviço, a qual a conduziu a todas as suas
equivocadas elucubrações como: (i) a necessidade de se demonstrar a capacidade
operacional das Co-Corretoras para se prestar o serviço, (ii) o suposto
impedimento de atuação das Co-Corretoras, dado que os convênios com as
atividades já haviam sido estabelecidos, dentre outras infundadas acusações.
Entretanto, mostrou-se que as Co-Corretoras jamais se propuseram a prestar
serviços à Impugnante, mas sim a estabelecer uma parceria com esta na atividade
de corretagem para gerar resultados (estabelecimento e/ou manutenção de
relacionamento da Qualicorp Administradora com as Entidades e consequente
contratação ou renovação de planos pelas pessoas físicas vinculadas às
respectivas Entidades), com base nos quais foram remuneradas, nos exatos
termos dos artigos 722, 725 e 728 do Código Civil.
Diante desse cenário, mostrou-se que não se pode sustentar a acusação fiscal sob
as alegações de falta de comprovação dos serviços prestados ou por supostos
indícios na efetiva prestação dos serviços, dado que os pagamentos questionados
pela Autoridade Fiscal não decorrem da simples prestação de serviços e foram
feitos com base em resultados efetiva e objetivamente auferidos.
e) No tópico II.4.1 a Impugnante demonstrou a ausência de inaptidão das co-
corretoras que justificasse a inversão do ônus da prova com base no artigo 82 da
Lei no 9.430/96 como alegado no TVF pela Autoridade Fiscal.
f) Já no tópico II.4.2 a Impugnante evidenciou que todas as presunções/ilações
adotadas pela Autoridade Fiscal na tentativa de sustentar a sua tese tampouco
merecem prosperar quando confrontados com os elementos fáticos e jurídicos do
presente caso.
Nesse sentido, por meio das evidências apresentadas nos tópicos anteriores e dos
elementos probatórios trazidos aos autos, a Impugnante demonstrou que:
(A.1) as Co-Corretoras tinham capacidade de prestar a atividade de corretagem;
(A.2) o fato de a maior parte das receitas das Co-Corretoras vir da Impugnante
não representava um indício de inidoneidade, mas era uma característica comum
no mercado em que atua o Grupo Qualicorp;
(A.3) os instrumentos celebrados entre a Impugnante e as Co-Corretoras foram
devidamente cumpridos no tocante à sua obrigação principal, bem como que os
aditivos dos convênios entre a Qualicorp Administradora e as Entidades estavam
corretamente formalizados;
Fl. 52908
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1301-001.282 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720951/2020-12
25
(A.4) o fato de as Co-Corretoras terem um sócio com relacionamento com as
Entidades, o que foi constatado pela própria Autoridade Fiscal no TVF, é prova de
que elas tinham condições de exercer a atividade de corretagem no caso
concreto;
(A.5) os fatos relacionados às Co-Corretoras, mas não à Impugnante e/ou aos
pagamentos sob análise não servir de “indícios” para justificar um lançamento;
(B) foram trazidos os documentos necessários a comprovar que houve a obtenção
de negócios e resultados (objeto da atividade de corretagem), fato incontroverso
nestes autos e suficiente a justificar os pagamentos realizados, bem como, ainda
que desnecessários, foram trazidos diversos elementos probatórios.
Assim, concluiu-se que foram afastadas todas as alegações infundadas trazidas
pela Autoridade Fiscal no TVF com relação às Co-Corretoras e utilizadas na
tentativa de embasar a tese fiscal.
9) No tópico II.2 evidenciou-se que as acusações fiscais com relação à Campolide
seguiram os mesmos padrões enviesados e frágeis utilizados pela Autoridade
Fiscal na tentativa de imprimir inidoneidade às Co-Corretoras, de modo que foram
afastadas por meio de evidências fáticas e esclarecimentos todas as ilações fiscais.
h) No tópico II.3.1 mostrou-se que as despesas com as corretagens pagas às
CoCorretoras e com a remuneração paga em face da prestação dos serviços de
assessoria especializada na área de segurança patrimonial, são, no contexto da
atividade econômica desenvolvida pela Impugnante e no em que ela atua,
despesas operacionais integralmente dedutíveis na apuração do IRPJ e da CSLL,
nos termos do artigo 299 do RIR/99 e do artigo 311 do RIR/18.
i) Já no tópico II.3.2 a Impugnante demonstrou que não cabe à Autoridade Fiscal
questionar despesas advindas de contratos de parceria válidos, que geraram o
pagamento das corretagens às Co-Corretoras, por meio do seu juízo pessoal, por
não concordar com o modelo de negócio de corretagem/co-corretagem eleito e
com a contratação de uma assessoria em segurança patrimonial, sob pena de
total e indevida desconsideração à autonomia privada da Impugnante.
j) Além disso, no tópico II.3.3 consignou-se que, mesmo que parcela das
remunerações pagas pela Impugnante a título de corretagem e/ou de
remuneração por prestação de serviço pudessem ser qualificadas como
pagamentos ilícitos, o que verdadeiramente se admite apenas para argumentar, a
dedutibilidade de tais despesas não poderia ser questionada pela Autoridade
Fiscal, sob pena de violação dos já citados princípios da renda líquida e da
universalidade na tributação da renda, bem como à própria regra geral da
dedutibilidade de despesas prevista no artigo 47 da Lei no 4.506/64.
k) No tópico II.4.1 desta defesa, a Impugnante demonstrou que as pessoas
jurídicas beneficiárias dos pagamentos foram todas identificadas (Co-Corretoras e
Campolide) e as correspondentes causas dos pagamentos também foram
Fl. 52909
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1301-001.282 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720951/2020-12
26
demonstradas (corretagem junto às Entidades ou prestação de serviços), de modo
que não há subsunção dos fatos ao artigo 61 da Lei no 8.981/95.
Ademais, defendeu-se que a Autoridade Fiscal se equivocou ao equiparar a
suposta não comprovação das corretagens praticadas pelas Co-Corretoras e dos
serviços prestados pela Campolide (fundamento para a glosa das despesas) com a
ocorrência de pagamentos sem causa, conforme disposto no artigo 61 da Lei no
8.981/95.
1) No tópico II.4.2 a Impugnante evidenciou que caso o auto de infração de IRRF
não seja cancelado em face das razões anteriores, o que se admitiu apenar por
argumentar, fato é que o reajustamento das bases de cálculo do IRRF realizado
pela Autoridade Fiscal afrontou os princípios da proporcionalidade e da
razoabilidade.
m) A título argumentativo a Impugnante defendeu no tópico II.4.3 que, mesmo se
a C. Delegacia de Julgamento decidisse por não cancelar os autos de infração
lavrados para a cobrança de IRPJ, CSLL e IRRF em razão do não acolhimento dos
argumentos expostos anteriormente, o que se alegou apenas a título de
argumentação, é certo que ao menos a exigência de IRRF deverá ser exonerada
em razão da impossibilidade de sua cobrança simultaneamente ao IRPJ e à CSLL
em razão da glosa de despesas, sobre os mesmos fatos e a mesma base de
cálculo.
n) No tópico II.5 mostrou-se que em razão da ausência de regulamentação da
norma antielisiva prevista no parágrafo único do artigo 116 do CTN, sequer
utilizada para fundamentar as autuações fiscais, bem como da inaplicabilidade do
instituto da desconsideração da personalidade jurídica, previsto no artigo 50 do
Código Civil, não se poderia admitir os termos expostos no TVF, o qual pretendeu
desconsiderar a personalidade jurídica das co-corretoras;
o) No tópico II.6 a Impugnante mostrou que a aplicação da multa qualificada no
presente caso é totalmente indevida, vez que:
(i) a Autoridade Fiscal não indicou de forma individualizada quais teriam sido as
condutas praticadas pela Impugnante que estariam enquadradas nos artigos 71
(sonegação), 72 (fraude) e 73 (conluio) da Lei no 4.502/64 e, portanto, quais
foram os atos que justificariam a aplicação da multa qualificada (ausência de
motivação); (ii) não restou caracterizada e muito menos comprovada nos autos a
ocorrência das hipóteses legais de aplicação da multa qualificada (sonegação,
fraude ou conluio) por parte do Impugnante;
(iii) todas as operações e modelo de negócio praticados pela Impugnante foram
legítimos, estão de acordo com as normas vigentes e foram realizados dentro do
mercado de planos coletivos de saúde, do qual a Impugnante faz parte há mais de
20 anos;
(iv) a Autoridade Fiscal não pode utilizar como base para o agravamento da multa
os mesmos atos que utiliza para fundamentar o seu entendimento de que o
Fl. 52910
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1301-001.282 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720951/2020-12
27
Impugnante deixou de recolher tributos, sob pena de violação ao artigo 3o do
CTN; (v) tem nítido caráter confiscatório, não devendo prevalecer, conforme
entendimento do plenário do E. Supremo Tribunal Federal, inclusive em sede de
Repercussão Geral; e
(vi) Nos termos do artigo 112 do CTN, em caso de dúvida, não é possível a
manutenção da exigência quanto à multa de ofício qualificada.
p) No tópico II.7.1 demonstrou-se que, como a Impugnante foi cientificada do
auto de infração de IRRF em 21/12/2020, foram atingidos pela decadência todos
os fatos geradores anteriores a 19/12/2015 (incluso), de modo que esta C.
Delegacia de Julgamento deve reconhecer a extinção do crédito tributário a eles
relativo, nos termos do artigo 156, V, do CTN;
q) No tópico II.7.2 a Impugnante defendeu que em razão da devida aplicação no
caso do artigo 150, § 40, do CTN, houve a decadência do direito de o Fisco
questionar os fatos geradores do IRPJ da CSLL relativos ao ano-calendário de 2014
— dado que os fatos-geradores ocorreram em 31/12/2014 e a ciência da
Impugnante quanto à lavratura dos presentes autos de infração ocorreu em
21/12/2020; e
r) Por fim, no tópico II.8 a Impugnante evidenciou que, considerando-se que
restou demonstrada a insubsistência das autuações fiscais, deve ser reconhecida a
improcedência da utilização dos saldos de prejuízo fiscal e de base de cálculo
negativa da CSLL (ano-calendário de 2019 — R$ 717.074,13) promovida pela
Autoridade Fiscal, restabelecendo-se, assim, os valores compensados de ofício
nos autos de infração.
III - PEDIDO
Diante das razões expostas, a Impugnante requer a esta C. Delegacia de
Julgamento o recebimento, conhecimento e provimento da presente Impugnação,
para que sejam cancelados os autos de infração de IRPJ, de CSLL e de IRRF
lavrados, extinguindo-se a totalidade dos créditos tributários exigidos.
Ainda, caso não seja determinado o cancelamento integral dos lançamentos
tributários, o que se alega ad argumentandum, requer-se, subsidiariamente, que
(i) seja reconhecida a impossibilidade da qualificação da multa de ofício ou, ao
menos, que (ii) a multa de ofício seja reduzida para o percentual de 75%, de modo
que não supere o valor dos créditos tributários em questão, na esteira da
jurisprudência do STF; (iii) haja a aplicação do artigo 112 do CTN em caso de
dúvida; (iv) seja reconhecida a decadência (iv.i) do IRRF com relação aos os fatos
geradores anteriores a 19/12/2015 (incluso) e (iv.ii) do IRPJ e da CSLL, relativo ao
ano-calendário de 2014; e (v) sejam restabelecidos os saldos de prejuízo fiscal e
de base de cálculo negativa da CSLL (ano-calendário de 2019) compensados de
ofício pela Autoridade Fiscal nos autos de infração.
DAS IMPUGNAÇÕES DOS RESPONSÁVEIS
Fl. 52911
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1301-001.282 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720951/2020-12
28
As impugnações dos Srs. José Seripieri Filho, Leonardo Divino Costa Guerreiro,
Rosangela Martins de Souza e Elton Hugo Carluci são praticamente idênticas, e a
seguir sintetizadas.
Os responsáveis ratificam os argumentos apresentados pela autuada (QUALICORP
CONSULTORIA), e protestam contra a sua inclusão no pólo passivo da relação
jurídica tributária, com base no art. 135, III, do CTN, simplesmente por ocuparem
cargos na Diretoria/Administração da autuada, sem detalhamento acerca da
participação de cada um nas supostas infrações.
Segundo a defesa, a parte do termo de verificação que trata da sujeição passiva
solidária seria extremamente sucinta, não tendo sido indicadas as condutas a
serem caracterizadas como atuação com excesso de poder, infração ao estatuto
ou à lei, e nem qual dispositivo estatutário ou legal infringido.
Refutam a mera menção ao art. 153 da Lei das Sociedade por Ações como
suficiente para comprovar a violação do dever de administrar com diligência e
cuidado, porque (i) não indicadas quaisquer condutas (comissivas ou omissivas)
praticadas pelos Impugnantes; (ii) não efetuada uma análise comparativa, ou seja,
se o administrador agiu com a mesma diligência e lealdade que outro
administrador em circunstâncias semelhantes; e (iii) não comprovada a falta de
lealdade, cuidado e diligência.
Conclui que os únicos fatos apontados pela autoridade fiscal para comprovar os
ilícitos foram os cargos ocupados por essas pessoas dentro da estrutura da
Qualicorp Consultoria e da Qualicorp Corretora, conforme constou do
“Demonstrativo de Responsáveis Tributários” integrante dos Autos de Infração:

Fl. 52912
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1301-001.282 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720951/2020-12
29

De outro lado, a autoridade fiscal teria justificado a inclusão dos Impugnantes
pelas práticas de atos de gestão, em razão dos cargos que ocupavam. Em sua
perspectiva, administrar empresas, praticando atos competentes à função para a
qual a pessoa foi designada, por si só, não pode ser considerado como ato
cometido com excesso de poderes, infração de lei ou estatuto.
Assevera, assim, que não seria suficiente, para a atribuição de responsabilidade
tributária solidária, a descrição de fatos praticados pelo sujeito passivo principal,
bem como de atos de gestão praticados pelos administradores. Mais adiante, com
base em jurisprudência, defende: se o ato do administrador não
contrariar/extrapolar as normas societárias, contrato social ou estatuto, é a
sociedade quem terá praticado o ato.
Defendem que os motivos (“ações ilícitas”, “sabiam e aprovaram a contratação e
o pagamento às supracitadas empresas”) seriam genéricos e abstratos se
prestando a justificar qualquer outra autuação.
Para que houvesse subsunção à hipótese do art. 135, III, do CTN, necessária a
descrição e comprovação dos atos praticados pelos designados responsáveis,
individualizadamente, com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social
ou estatutos, sendo insuficiente se referir à participação nos quadros de direção
da empresa.
Pretende a improcedência da imputação de responsabilidade tributária aos
administradores, porque a autoridade fiscal não teria demonstrado a conduta
específica de cada um dos Impugnantes que representaria a atuação com excesso
de poder, infração à lei, contrato social ou estatuto; e nem qual seria a lei ou
disposição contratual ou estatutária infringida.
Protesta contra os termos da acusação fiscal de que administradores sabiam e
aprovavam as contratações e os pagamentos às supracitadas empresas, e os
demais administradores, ao não se insurgir ou questionar tais práticas, atuaram
com a chamada ‘cegueira deliberada’. No seu entender a fiscalização deveria ter
Fl. 52913
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1301-001.282 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720951/2020-12
30
designado quais administradores sabiam e aprovavam a contratação; e quais
atuaram com a denominada “cegueira deliberada”; e por meio de quais
documentos se pode verificar que os administradores tinham consciência da
ilegalidade das operações. No caso do acionista majoritário, Sr. José Seripieri
Filho, deveria ter sido esclarecido pela fiscalização se a suposta “anuência” seria
constituída por condutas omissivas ou comissivas; quando foram praticadas; e
qual a documentação comprobatória.
Nesse contexto, os Impugnantes invocam a ocorrência de cerceamento do direito
de defesa, porque careceriam de elementos capazes e suficientes para precisar a
real motivação de suas inclusões no rol dos responsáveis tributários.
Com relação à situação específica de cada um dos Impugnantes, têm-se:
• José Seripieri Filho:
o Não era acionista majoritário da Qualicorp Consultoria durante todo o período
autuado, tendo ocupado a Diretoria da Qualicorp Corretora, a partir de
07/07/2016, e não de junho de 2014 a julho de 2016, como indicado pela
autoridade fiscal;
o Na qualidade de “acionista majoritário” não poderia ser incluído no pólo passivo
dos lançamentos com base no art. 135, III, do CTN;
o A prova de que mantinha reuniões com LATIF ABRÃO JUNIOR (cf. agenda), não
seria suficiente porque não comprovado o vínculo com as infrações apuradas;
o O Sr. LATIF sequer era sócio das co-corretoras contratadas pela QUALICORP no
período autuado, tendo sido indicado pela autoridade fiscal como “sócio de fato”
da EAGLE HAMAI;
• Leonardo Divino Costa Guerreiro:
o questiona ter sido incluído no pólo passivo por ter assinado o distrato da
Qualicorp Consultoria com a Brasil Saúde;
o por ocupar o cargo de Diretor da Qualicorp Consultoria de 15/06/2015 a
31/11/2018, não poderia ser responsabilizado pelo crédito tributário de IRPJ/CSLL
devidos de janeiro de 2014 a outubro de 2019; e pelo crédito tributário de IRRF
devido de janeiro de 2015 a outubro de 2019;
• Rosângela Martins de Souza:
o Por ocupar o cargo de diretora da Qualicorp Consultoria a partir de 15/06/2015,
não poderia responder pelas assinaturas dos contratos ocorridas em 02/11/2012
(Eagle Hamai), 14/01/2013 (SBA), 29/01/2013 (Brasil Saúde) e 01/04/2015 (BSM);
o Foram elencados pela fiscalização atos praticados pela Impugnante em
momento anterior à assunção do cargo na Qualicorp Consultoria, na qualidade de
procuradora da empresa, quando não exercia poderes de gerência e/ou
administração sobre a empresa.
• Elton Hugo Carluci:
Fl. 52914
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1301-001.282 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720951/2020-12
31
o Não assinou o contrato de parceria entre a Qualicorp Consultoria e a Eagle
Hamai, mas o 7o Aditivo ao contrato; e não pode responder por crédito tributário
relativo a fatos geradores anteriores à sua designação como diretor da Qualicorp
Consultoria de 15/06/2015 a 31/10/2019.
Trazem à colação decisão do CARF a amparar o seu posicionamento:
“RESPONSABILIDADE. SÓCIO ADMINISTRADOR. DEMONSTRAÇÃO ESPECÍFICA DA
CONDUTA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO E COMPROVAÇÃO DAS HIPÓTESES DO
ART. 135 CTN. IMPROCEDÊNCIA. A responsabilização do sócio administrador é
prerrogativa excepcional da Administração Tributária, que demanda conjunto
probatório robusto, preciso e individualizado da conduta infracional para permitir
a transposição da personalidade jurídica do contribuinte, penetrando na esfera
patrimonial de seu gestor e titular. A mera constatação da função de
administração em instrumento societário e a simples argumentação, genérica e
abstrata, de que as práticas das empresas dependem de atos de gestão de
pessoas naturais, não é capaz de atribuir responsabilidade ao sócio administrador.
(Acórdão no 1402-002.958 - 16/05/2018 - g.n.)
Diante da ausência de motivação da imputação da responsabilidade pessoal aos
Impugnantes pelo crédito tributário constituído (art. 135, III, do CTN), reputam
ofendidos os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, assim
como o art. 142 do CTN, que determina que a constituição de ofício do crédito
tributário é ato vinculado, nos termos a seguir:
Nos termos do artigo 121 do CTN, por sua vez, as relações jurídicas estabelecidas
pelo credor tributário com contribuinte e responsável são independentes,
cabendo à autoridade fiscal demonstrar individualmente a ocorrência de fato que
enseje a responsabilização daquele que, sem revestir a condição de contribuinte,
sua obrigação decorra de disposição expressa de lei.
O exposto está em linha com o entendimento firmado pelo Plenário do Supremo
Tribunal Federal ao decidir, no julgamento do Recurso Extraordinário no 562.276,
que a pessoa jurídica e os sócios, administradores e representantes são sujeitos
passivos de relações jurídicas distintas, concluindo que o art. 135, III, do CTN
responsabiliza apenas aqueles que estejam na direção, gerência ou representação
da pessoa jurídica e tão-somente quando pratiquem atos com excesso de poder
ou infração à lei, contrato social ou estatutos.
Advogam, então, que sendo a motivação essencial ao lançamento, a sua incorreta
aplicação ou a sua omissão, como no caso em apreço, seria fator de nulidade
absoluta, impondo-se o cancelamento dos termos de responsabilidade tributária.
No mais, consideram que qualificação da multa de ofício, com base na ocorrência
de dolo, fraude ou simulação, não comprovada nos autos, o que levou também à
imputação de responsabilidade aos administradores, sem a devida motivação,
somente se fez para evitar a decadência de parte do crédito tributário.
Fl. 52915
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1301-001.282 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720951/2020-12
32
Questionam a pretensão fiscal de desconsideração da personalidade jurídica, com
a conseqüente confusão entre os patrimônios das pessoas físicas e das sociedades
envolvidas nas operações examinadas no presente processo. Para que fosse
possível, seria indispensável comprovar os atos personalíssimos praticados pelos
Impugnantes, designados como responsáveis tributários, que justificassem o dolo
capaz de responsabilizá-los pela infração cometida pela pessoa jurídica –
”pagamentos de serviços fictícios” (fl. 218 do TVF). Nas suas palavras:
A Autoridade Fiscal deveria ter trazido aos autos elementos probatórios aptos a
demonstrar que a Impugnante contornou as normas legais a fim de desvirtuar a
personalidade jurídica de alguma das sociedades envolvidas na operação sob
análise, utilizando-se desta entidade indevidamente. Contudo, essa prova não foi
realizada, sendo inquestionável que a presente responsabilidade tributária não
possui fundamentação legal.
Ademais, reiteram que tal providencia somente seria possível por meio de decisão
judicial.
No mérito, os responsáveis tributários Impugnantes ratificam as razões de defesa
do contribuinte (sujeito passivo principal).
Contestam a imputação de responsabilidade pessoal aos administradores, por
mera falta de recolhimento dos tributos (inadimplemento), questão já Sumulada
pelo STJ e decisão no RESP no 1.101.728, em sede de Recurso Repetitivo. Há
inclusive o Parecer da PGFN CAT no 55, de 2009, a orientar que a mera condição
de diretor não seria suficiente para a atribuição de responsabilidade tributária,
sendo necessária a comprovação da prática do ilícito por parte do terceiro.
Sob o Tópico “Falta de Comprovação de Dolo e Nexo Causal”, os Impugnantes
acrescentam, além da falta de identificação e comprovação dos atos praticados
com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos, a
ausência de relação de causa e efeito entre os atos e o crédito tributário ora
exigido. Reiteram que não foram indicados os dispositivos legais, contratuais ou
estatutários infringidos, não foram apontadas as condutas praticadas pelos
Impugnantes que atrairiam a responsabilização pessoal, e nem comprovado o
dolo d os agentes. Em suas palavras:
A mera indicação de pessoas que teoricamente teriam o poder de ingerência na
pessoa jurídica (sujeito passivo principal), sem a respectiva individualização acerca
de quem teria praticado (e quais) atos ou incorrido em condutas com excesso de
poderes ou infração à lei ou estatuto social, em nada justifica ou é suficiente para
amparar a postura da Autoridade Fiscal em responsabilizar o Impugnante por
débitos fiscais de pessoa jurídica.
Questionam também a responsabilidade de terceiros pela multa qualificada,
tendo em conta o princípio da pessoalidade da pena.
Fl. 52916
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1301-001.282 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720951/2020-12
33
A autoridade preparadora atestou a tempestividade das impugnações e
encaminhou o processo a julgamento em 21/01/2021, tendo sido distribuído à
DRJ 08/SP em 01/03/2021.
É o relatório.
Na seqüência, foi proferido o Acórdão recorrido, que julgou improcedente a
Impugnação apresentada, com o seguinte ementário:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019
NULIDADE. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. FALTA DE MOTIVAÇÃO.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA.
Rechaça-se a invocação de nulidade, por falta de motivação e conseqüente
cerceamento ao direito de defesa, se os atos de imputação de responsabilidade
tributária se encontram devidamente motivados, com a abertura de prazo regular
de recurso, para que os interessados apresentassem a sua defesa.
A discordância em relação à fundamentação fática e jurídica adotada pela
autoridade fiscal competente não configura falta de motivação.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019
GLOSA DE DESPESAS. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. COMPROVAÇÃO INIDÔNEA.
As despesas contabilizadas como se fossem de co-corretagem a pessoas jurídicas
sem capacidade operacional, após a celebração dos contratos e sem a
comprovação da efetividade da prestação dos serviços, configuram pagamentos
de vantagens indevidas a terceiros, ocultadas pela emissão de notas fiscais
inidôneas, fatos indedutíveis da apuração do lucro tributável.
GLOSA DE DESPESA. DECLARAÇÃO DE INAPTIDÃO DOS PRESTADORES DOS
SERVIÇOS.
A declaração de inaptidão das prestadoras dos serviços não é requisito para que
os documentos fiscais por ela emitidos possam ser considerados inidôneos.
Para amparar a glosa das despesas é necessário que o valor probante dos
documentos fiscais apresentados tenha sido desconstituído pela investigação
levada a termo pela autoridade fiscal, configurando-se prescindível a declaração
de inaptidão dos CNPJ das prestadoras dos serviços.
GLOSA DE DESPESAS. DEDUTIBILIDADE. GASTOS COM ILÍCITOS.
Os pagamentos efetuados a título de recompensa pela prática de infrações legais
ou a elas relacionadas, são indedutíveis na apuração da base de cálculo do
Imposto sobre a Renda e da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido.
O pagamento de vantagem indevida a terceiro não decorre de uma relação
jurídica obrigacional e, assim, não autoriza a escrituração de uma despesa e de
Fl. 52917
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1301-001.282 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720951/2020-12
34
um passivo, já que inexiste direito do terceiro de exigir vantagem indevidamente
pactuada.
São indedutíveis os pagamentos efetuados por mera liberalidade, porque não se
configuram como despesas comprovadamente necessárias à atividade da
empresa.
TRIBUTAÇÃO REFLEXA. CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO - CSLL.
Comprovada a inidoneidade dos documentos fiscais que ampararam a
escrituração das despesas, a glosa afeta também a base de cálculo da CSLL.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF
Período de apuração: 08/01/2015 a 20/12/2019
PAGAMENTO A BENEFICIÁRIO NÃO IDENTIFICADO E/OU SEM CAUSA.
Os pagamentos efetuados a pessoas jurídicas, sem capacidade operacional e sem
a prova da efetiva prestação dos serviços, configura desvio de recursos para
pagamento de vantagens indevidas em favor de terceiros, e se enquadra na
hipótese normativa de incidência do IRRF de pagamentos a beneficiários não
identificados e/ou sem causa.
CONCOMITÂNCIA. LANÇAMENTO DE IRPJ E IRRF SOBRE OS MESMOS FATOS.
Ainda que os fatos apurados sejam aparentemente os mesmos, distintos são os
campos de incidência tributária.
No lançamento de IRPJ, imposto é devido pela fiscalizada, na qualidade de
contribuinte, sobre a glosa das despesas comprovadas por documentação
comprovadamente inidônea, por redução indevida do lucro tributável.
Já no lançamento do IRRF, na qualidade de fonte pagadora do rendimento e
responsável tributária, a fiscalizada responde pela retenção incidente sobre os
pagamentos efetuados a terceiros, sem que fossem regularmente identificados os
beneficiários reais (finais) e/ou a sua causa.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019
DECADÊNCIA. DOLO. FRAUDE. SIMULAÇÃO.
Caracterizada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação, a contagem do prazo
decadencial rege-se pelo art. 173, inciso I, do CTN (Súmula CARF no 72).
DECADÊNCIA. IRRF. PAGAMENTO A BENEFICIÁRIO NÃO IDENTIFICADO OU SEM
CAUSA.
O Imposto de Renda incidente na fonte sobre pagamento a beneficiário não
identificado, ou sem comprovação da operação ou da causa, submete-se ao prazo
decadencial previsto no art. 173, I, do CTN (Súmula CARF no 114 -Vinculante,
conforme Portaria ME no 129 de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
Fl. 52918
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1301-001.282 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720951/2020-12
35
MULTA QUALIFICADA. FRAUDE. SONEGAÇÃO.
Configura sonegação/fraude a contabilização de despesas com base em notas
fiscais inidôneas de prestação de serviços, cuja efetividade não restou
comprovada, por empresas interpostas e sem capacidade operacional, para
acobertar pagamentos de vantagens indevidas e/ou sem causa a terceiros.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. ADMINISTRADORES.
São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a obrigações
tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou infração de
lei, contrato social ou estatutos os diretores, gerentes ou representantes de
pessoas jurídicas de direito privado.
Configura atuação com excesso de poder, infração de lei societária e estatuto
social, a participação ativa dos administradores em esquema de desvio de
recursos do empreendimento, para pagamento de vantagens indevidas a
terceiros, ocultado mediante falsos contratos de parceria e notas fiscais inidôneas
relativas a serviços jamais prestados.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. ADMINISTRADORES. PERÍODO.
A responsabilidade dos administradores pelo crédito tributário restringe-se aos
fatos geradores ocorridos no período em que possuíram poderes de gerência
sobre a pessoa jurídica (Portaria PGFN no 180, de 2010).
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE
JURÍDICA. INOCORRÊNCIA.
O procedimento de atribuição de responsabilidade tributária, no âmbito da
constituição de crédito tributário, encontra-se prevista na legislação tributária, e
prescinde de atos de desconsideração da personalidade jurídica.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Cientes decisão, o Contribuinte e os coobrigados indicados apresentaram,
tempestivamente, seus respectivos Recursos Voluntários, através de representante legal, pugnando
pelo provimento.
É o Relatório.

VOTO

Conselheiro José Eduardo Dornelas Souza, Relator.
Da Admissibilidade dos Recursos Voluntário
Fl. 52919
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1301-001.282 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720951/2020-12
36
Os recursos voluntários apresentados são tempestivos e, uma vez atendidos também
às demais condições de admissibilidade, merecem ser conhecidos. Porém, do exame dos autos,
considero que o processo não reúne condições de julgamento, pelos motivos que passo a expor.

Síntese dos Fatos
O presente processo decorre de autos de infração formalizados pela Receita Federal
do Brasil (RFB) com o objetivo de exigir do Recorrente o IRPJ e a CSL, relativos ao anos-
calendário de 2014 a 2019, bem como o IRRF referente ao período entre 2015 e 2019, cumulados
com multa de ofício qualificada no percentual de 150% e juros de mora, totalizando o valor de R$
212.825.896,30.
De acordo com a Fiscalização, em síntese, a Recorrente teria, no período autuado,
realizado pagamentos a determinadas sociedades, que supostamente não teriam a capacidade de
prestar os serviços a que se propunham.
As empresas cujos pagamentos realizados foram questionados pela Autoridade Fiscal
em razão da suposta não comprovação da prestação dos serviços são: (i) Brasil Saúde Corretora de
Seguros Ltda. (“Brasil Saúde” - CNPJ/ME no 17.292.309/0001-03) e DirectBox Corretora de
Seguros Ltda. (“Direct Box” - CNPJ/ME no 29.013.575/0001-20); (ii) BSM Participações EIRELI
(“BSM” – CNPJ/ME no 18.225.174/0001-18); (iii) Eagle Hamai Corretora de Seguros Ltda.
(“Eagle” – CNPJ/ME no 11.137.264/0001-08); (iv) Priority Consultoria e Corretora de Seguros
EIRELI (“Priority” – CNPJ/ME no 24.784.930/0001-41); (v) SBA Corretora de Seguros de Vida e
Benefícios Ltda. (“SBA” – CNPJ/ME no 15.791.603/0001-26); e (vi) Campolide Assessoria em
Segurança Privada Ltda (“Campolide” – CNPJ/ME no 17.438.947/0001-81).
Neste cenário, entendeu a Autoridade Fiscal que tais pagamentos (a) não poderiam
ser deduzidos do lucro real e da base de cálculo da CSLL, nos respectivos anos-calendário, pois não
teriam sido comprovados os serviços que os originam, o que resultou na exigência de IRPJ e de
CSLL com base no artigo 311 do RIR/2018; e (b) não teriam causa/operação comprovada e
beneficiário identificado, motivo pelo qual se exigiu o IRRF, à alíquota de 35%, com base reajusta,
com fundamento no caput e nos parágrafos 1o e 3o do artigo 61 da Lei no 8.981/95.
Ainda, com base na alegação de que os atos supostamente praticados pela Recorrente
configurariam fraude, sonegação e conluio, a Autoridade lançadora qualificou a multa de ofício no
percentual de 150%, nos termos do artigo 44, § 1o da Lei n. 9430/96, bem como atribuiu
responsabilidade solidária pelo crédito tributário em questão aos Senhores José Seripieri Filho,
Leonardo Divino Costa Guerreiro e Elton Hugo Carluci e à Senhora Rosângela Martins de Souza,
com base no artigo 135, inciso III do Código Tributário Nacional (“CTN”).
Em impugnação, a fiscalizada apresentou suas razões de fato e de direto, com fim de
demonstrar dedutibilidade das despesas questionadas pela Autoridade Fiscal tendo em vista a
atividade desenvolvida e seu modelo de negócios, bem como a causa e os beneficiários dos
pagamentos questionados no TVF, tudo em conformidade com suas razões de defesa.
Ao analisar a impugnação apresentada, as autoridades julgadoras julgaram a
Impugnação improcedente, mantendo os autos de infração em sua integralidade. Em suma, a DRJ
compreendeu que a Recorrente não teria logrado êxito em comprovar a “efetiva prestação dos
serviços de co-corretagem”, tendo em vista, sobretudo a falta de capacidade operacional das
empresas”. No que tange aos pagamentos realizados à Campolide, a DRJ igualmente entendeu que
não houve a devida comprovação dos serviços de assessoria especializada na área de segurança
patrimonial. Assim, com base em tal entendimento, manteve-se a glosa das despesas referentes aos
Fl. 52920
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1301-001.282 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720951/2020-12
37
pagamentos efetuados às empresas relacionadas acima, bem como o lançamento do IRRF à alíquota
de 35%.
Em face de tais conclusões, a Interessada interpôs Recurso Voluntário contestando as
conclusões do acórdão de 1a instância, e pugnando pelo cancelamento integral do crédito tributário
exigido. Numa mesma toada, os coobrigados indicados também apresentaram os respectivos
recursos, ratificando as razões de defesa do sujeito passivo principal, apresentando ainda razões de
defesa relacionada à responsabilidade tributária atribuída a eles.

Da Necessidade de Diligência:
Das Despesas com Comissões de Co-corretoras
Penso que a discussão em torno da comprovação das despesas supostamente
incorridas com comissões deve ser alvo de diligência, para que sejam analisadas as provas
acostadas pelas Recorrentes com tal intuito. E, para justificar o procedimento, compreendo,
inicialmente, que deve dar um giro nas provas necessárias a tal comprovação, afastando-se os meios
de provas pretendidos pela DRJ na decisão recorrida, conquanto adequados para a comprovação da
prestação de outros tipos de serviços, mas não compatíveis com a atividade desenvolvida pelas co-
corretoras, bem historiada e contextualizada em recurso pela fiscalizada.
Penso que, em diligência, deve-se cotejar os diversos pagamentos realizados,
verificando se eles estão em conformidade com os instrumentos de Parceria firmados e vigentes no
período autuado, identificando as notas fiscais e lançamentos contábeis. Para tanto, antes, deve-se
adotar a premissa de que conceitualmente há sim pagamentos realizados em conformidade com
estes instrumentos de Parceira, não valendo a regra ou tudo ou nada, pois tais pagamentos, de fato,
talvez com exceções, são resultado da própria essência das atividades desenvolvidas pela
fiscalizada.
Pelo que se deduz dos autos, a Recorrente tem como principal atividade a
comercialização de seguros e planos coletivos de saúde e odontológicos contratados pela Qualicorp
Administradora de Benefícios S.A. E, para consecução dos seus fins, realiza parcerias celebradas
mediante convênios entre a Qualicorp Administradora e determinadas Entidades de classe,
instituições representativas e empresas, tendo como beneficiárias as pessoas a estas vinculadas.
A recorrente explica que o relacionamento com estas Entidades é premissa das
atividades do Grupo Qualicorp, pois as normas regulatórias expedidas pela Agência Nacional de
Saúde Complementar dispõem que os planos privados de assistência à saúde coletivos por adesão,
estruturados pela Qualicorp Administradora e comercializados pela Recorrente, apenas podem
oferecer cobertura à população que mantenha vínculo com pessoas jurídicas, de caráter profissional,
classistas ou setorial. E, aduz que parte principal deste processo refere-se às despesas de corretagem
pagas para as co-corretoras, reputando-as indispensáveis vez que estes profissionais prospectam
clientes potenciais, concluem os negócios, administram sua execução e os renovam ao término dos
respectivos prazo.
Na análise deste ponto, em especial, a compreensão do tipo de negócio desenvolvido
pela instituição recorrente, o acórdão recorrido endossou entendimento da fiscalização, de que as
co-corretoras não teriam capacidade operacional e, portanto, os pagamentos a elas seriam desvios
de recursos da Recorrente.
Tal entendimento foi ancorado em constatações extraídas da quantidade de
funcionários das co-corretoras, ou do fato de que a maior parte das suas notas fiscais ter sido
emitida para a Recorrente, ou pelo suposto descumprimento de cláusulas das convenções ou por
Fl. 52921
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1301-001.282 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720951/2020-12
38
outras alegadas irregularidades contratuais, ou porque gestores das co-corretoras mantinham
contatos com as referidas Entidades. Também foram alegadas a ligação de pessoas com partidos
políticos ou com diretores do Grupo Qualicorp, e, sem qualquer relação com a Recorrente ou com
os pagamentos que fez, a existência de contabilidade imprecisa das co-corretoras, de transferência
de valores, de investigações e processos igualmente. Neste sentido, confira-se os trechos a seguir,
extraídos do Acórdão recorrido:
Foi verificado que a fiscalizada QUALICORP CORRETORA efetuou pagamentos a
título de co-corretagem, nos anos-calendário 2014 a 2019, em valores
expressivos, a diversas pessoas jurídicas, sem capacidade operacional, tendo em
conta a quase completa ausência de funcionários registrados nos controles da RFB
(cf. GFIP Web), sendo detectado ainda, nas DIRF, que as designadas “prestadoras
dos serviços” praticamente só recebiam recursos da ora fiscalizada, e não
terceirizavam os serviços, conforme abaixo:

Para aprofundar as investigações, foi dada oportunidade para que a tomadora e
as prestadoras dos serviços apresentassem documentação hábil e idônea capaz
de dar suporte às notas fiscais apresentadas e a seus registros contábeis.
Diante da apresentação dos instrumentos contratuais que, a princípio, deveriam
respaldar a prestação dos serviços de co-corretagem foi apurado que as
contratações dos convênios com a QUALICORP ADMINISTRADORA teriam se dado
bem antes da constituição formal (existência) das pessoas jurídicas emitentes das
notas fiscais.
Os contratos que teriam originado a remuneração das co-corretoras teriam sido
celebrados em anos anteriores à existência das empresas prestadoras dos
serviços com a UNE/UBES; o Sindicato dos Engenheiros no Estado de São Paulo –
SEESP; o Instituto de Assistência Médica ao Servidor Público Estadual de SP –
IAMSPE e a Mútua Assistência dos Profissionais da Engenharia, Arquitetura e
Agronomia; a FECOMÉRCIO; o Sindicato dos Administradores no Estado de São
Paulo – SAESP e a Associação Brasileira de Bacharéis em Direito – ABBDIR. Ou
seja, a justificativa dada para os pagamentos efetuados comprovadamente não
tem amparo nas operações de contratação dos convênios pelas Entidades
coletivas com a QUALICORP ADMINISTRADORA.
Diante desse quadro fático, partiu a fiscalização a investigar quem seriam os reais
beneficiários dos pagamentos efetuados pela QUALICORP CORRETORA.
Constatou, assim, que as pessoas jurídicas emitentes das notas fiscais de
prestação de serviços de co-corretagem haviam sido constituídas com a
participação dos próprios dirigentes ou ex-dirigentes das referidas Entidades
Fl. 52922
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1301-001.282 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720951/2020-12
39
coletivas contratantes dos convênios, ou eram constituídas pelos administradores
do grupo QUALICORP, conforme a seguir:
• Augusto Canizella Chagas da Brasil Saúde fora Presidente da UNE;
• Sofia Harue Issibachi de Campos Pinheiro, titular da BSM, é nora de Murilo Celso
de Campos Pinheiro, presidente do SINDICATO DOS ENGENHEIROS NO ESTADO DE
SÃO PAULO – SEESP;
• Latif Abrão Júnior, responsável pela constituição da Eagle Hamai, era
Superintendente do Instituto de Assistência Médica ao Servidor Público Estadual
de SP – IAMSPE e Consultor da MÚTUA DE ASSISTÊNCIA DOS PROFISSIONAIS DA
ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA;
• Tereza Cristina Oliveira Santana, responsável pela constituição da Priority, era
sócia de José Seripieri Filho, sócio majoritário do Grupo Qualicorp, e de outros
diretores da QUALICORP CORRETORA em outras pessoas jurídicas;
• Mauro José Aita, sócio da SBA, era diretor tesoureiro da SINDICATO DOS
ADMINISTRADORES NO ESTADO DE SÃO PAULO – SAESP e 1o tesoureiro do
Conselho Regional de Administração de São Paulo – CRA-SP; Diante da prova de
que os convênios da QUALICORP ADMINISTRADORA com as Entidades Coletivas
(UNE, SEESP, MÚTUA, FECOMÉRCIO e SAESP) haviam sido celebrados antes da
existência ou da constituição das co-corretoras, o traço comum nas diversas
situações é que, apesar de reiteradas e específicas intimações, as partes
supostamente intervenientes nos contratos de cocorretagem (QUALICORP
CORRETORA e as co-corretoras) não conseguiram comprovar a efetividade da
prestação dos serviços ou a materialidade dos serviços supostamente prestados.
Nesse aspecto, a defesa argumenta que a comprovação dos serviços de
corretagem, porque não voltada para a celebração dos convênios, mas para a
manutenção dos contratos, se faria exclusivamente com base nos resultados
obtidos, ou seja, com base na fidelização dos clientes.
Na perspectiva adotada pela Impugnante, é como se a “prestadora dos serviços”,
ou como prefere a defesa, a “co-corretora” não precisasse dispor de qualquer
estrutura operacional, porque a remuneração era pela simples manutenção do
contrato entre as Entidades e a QUALICORP ADMINISTRADORA (resultado), como
se não fosse necessário desempenho de qualquer atividade para garantir esse
resultado, o que não infirma, mas confirma que não houve a prestação de
qualquer serviço. Nesse contexto, ecoa a pergunta bem colocada pela fiscalização:
"A preservação dos convênios da QUALICORP ADMINISTRADORA com as
entidades coletivas, supostamente promovida pelas diversas co-corretoras,
conforme previsto nos instrumentos de parceria, por si só, seria motivo para
pagamento de uma "comissão vitalícia”?”
Entretanto, não é crível que as designadas “co-corretoras” operassem, ainda que
fosse na mera manutenção dos convênios ou fidelização dos clientes, sem a
Fl. 52923
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1301-001.282 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720951/2020-12
40
mínima, ou qualquer, estrutura operacional, fato este bem documentado pela
fiscalização e inclusive não contraditado, mas admitido pela própria defesa.
A defesa argumenta que a remuneração, na espécie, se faz com base nos resultados
obtidos por estes profissionais, concluindo que a prova do desempenho do serviço prestado está na
obtenção do contrato, e por isso enfatiza sua importância para se comprovar a efetividade da
prestação, como requisito para a dedução fiscal da citada despesa.
Analisando a circunstância fática apresentada, parece-me induvidosa a importância
dos serviços das corretoras e co-corretoras para o tipo de negócio desenvolvido pela Recorrente,
pois são eles os responsáveis pela aproximação com representantes de Entidades que sejam
detentores de capacidade para avaliar os planos e com poderes para as necessárias decisões, ou para
assessorar nas decisões dos possíveis clientes.
O contrato de corretagem caracteriza-se por veicular uma obrigação de se obter um
resultado útil, pois o que se pretende, de fato, é a conclusão do negócio almejado pelo contratante, e
não a simples prestação de um serviço.
Focando-se no resultado e não na atividade desempenhada pelo prestador, a
comprovação da despesa incorrida deve ser atrelada ao desempenho da atividade de corretores/co-
corretores, na obtenção do contrato; na aferição se a remuneração realizada se encontra
baseada em percentual da receita gerada, cotejando, ainda, a nota fiscal emitida e a
contabilidade, diferentemente de outros meios de prova geralmente utilizados em relação a
contratos de prestação de outros tipos de serviços.
A defesa evidencia que a Recorrente sempre empregou co-corretores, tendo em vista,
principalmente, seus sócios e funcionários que sejam experts e possuidores de contatos, além de
inspirarem confiança dentro das Entidades nas quais se pretende consolidar negócios, o que
depende estritamente dos atributos individuais dessas pessoas, como contatos e relacionamentos de
longa data, dentro das Entidades, reputação e atuação em negócios pregressos etc.
Argumenta ainda que embora algumas corretoras possuam estrutura empresarial
complexa (com diversos funcionários, sítio eletrônico elaborado etc) e com a configuração de
verdadeiras sociedades de capital (como é o caso da própria Recorrente), na maioria das vezes as
corretoras que atuam em parceria com corretoras maiores são sociedades de pessoas ou mesmo
empresas individuais, tendo em vista a relevância que se atribui às pessoas dos sócios na realização
do objeto social da contratada.
Seu raciocínio procede. Nesses casos, os aspectos pessoais da figura dos sócios
possuem muito mais relevância do que o capital, ou a existência de diversos funcionários, ou de
sede própria, ou de site desenvolvido etc., os quais não são os elementos principais pelos quais a
corretora viabiliza e concretiza o exercício da sua atividade.
Considero também improcedente o “indício” que haveria no fato de que há casos em
que uma co-corretora emitiu notas fiscais na sua maior parte (ou apenas) para a recorrente, e tenha
nesta a sua maior fonte de receita, eis que, pelas mesmas razões aduzidas, é normal que uma
corretora ou co-corretora tenha atuação vinculada a uma única administradora de benefícios e atue a
uma única Entidade, que é justamente com quem tem seu relacionamento e sobre cujas atividades
tem conhecimento.

Conclusão
Fl. 52924
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1301-001.282 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720951/2020-12
41
Pelo exposto, proponho a conversão do julgamento em diligência, para que a
Unidade de Origem:
i) realizar a circularização em cada uma das co-corretoras mencionadas no TVF
(cinco no total), para que elas demonstrem a efetividade do serviço prestado, vinculando o serviço
prestado à emissão de Nota Fiscal, bem como comprovem a qualificação de seus sócios na
consecução dos objetivos sociais da empresa;
ii) intimar a empresa fiscalizada para elaborar planilha demonstrativa, relacionando
as cinco co-corretoras mencionadas pela fiscalização (cinco no total), com indicação de fls.,
identificando:a) o instrumento de parceria vigente no período autuado entre a contribuinte e a co-
corretora destacando as partes e o percentual de comissão vigente no período fiscalizado; b) o
comprovante da contratação dos convênios entre a contribuinte e o cliente, destacando o valor e a
intervenção da co-corretora;
iii) analisar a documentação apresentada, inclusive, fazer a conferência de datas e
valores, a fim de verificar a compatibilidade entre data do convênio e do pagamento realizado às co-
corretoras, bem como o valor do convênio fechado e o valor da comissão paga às co-corretoras.
Na realização da diligência, a autoridade fiscal poderá intimar o contribuinte a
apresentar os documentos complementares e esclarecimentos adicionais, elaborando, ao final,
relatório circunstanciado sobre o resultado da diligência, podendo ainda a autoridade fiscal
apresentar os esclarecimentos que julgar necessários à melhor análise da lide.
Após, o contribuinte deverá ser cientificado do seu resultado, facultando-lhe a
oportunidade de se manifestar nos autos sobre suas conclusões, no prazo de 30 dias, em
conformidade com o parágrafo único, art. 35, do Decreto 7.574/2011. Na sequência, o processo
deverá retornar ao CARF para prosseguimento do julgamento, independente de sorteio.
Assinado Digitalmente
JOSE EDUARDO DORNELAS SOUZA

Fl. 52925
DF CARF MF
Original